Tribunal: CARF
Processo: 10830.728997/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LALUR.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 a pessoa jurídica tem o dever de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos ajustes no lucro líquido do exercício, por meio de sua escrituração comercial. Nos termos do art. 260 do Decreto n° 3.000;99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, o LAUR era um dos documentos físcais que deveriam ser elaborados e mantidos pela pessoa jurídica e devidamente autenticados na Junta Comercial. O LALUR é um livro obrigatório e necessário para apuração do lucro real porque é onde o lucro líquido é apurado de acordo com a escrituração comercial, e a partir daí apurado o lucro real, com ajustes das adições, exclusões e compensações prescritas pela lei tributária. Na ausência do LALUR é impossível para o FISCO apurar o Lucro Real, inclusive porque é nesse livro em que se apuram as estimativas mensais do IRPJ através do levantamento de balancetes de suspenção ou redução ou com base na receita bruta quando o contribuinte opta pelo lucro real anual, caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A contribuinte não comunicou ao FISCO sua mudança de endereço, ou então a sua dissolução. Não apresentou DCTF e apresentou DACONs zeradas, e teve sua inscrição cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Tais condutas tiveram o objetivo de dificultar a cobrança de tributo devido ao FISCO, caracterizando a intenção de sonegação. E foram reiteradas, conforme informa a Autoridade Fiscal, posto que já teriam sido apurados em procedimento fiscal anterior.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%. RETROATVIDADE BENIGNA.
Com base no artigo 106, II, c do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXONERAÇÃO QUANDO ESSA OMISSÃO MOTIVOU O ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF N° 96.
Há entendimento firmado no CARF que a falta de apresentação de documentos contábeis e fiscais, por si só, não justifica o agravamento da multa quando essa omissão motivou o arbitramento do lucro, de acordo com a Súmula CARF 96. A Ausência de apresentação do LALUR foi o motivo do arbitramento, de modo que a multa agravada deve ser cancelada.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO PERÍODO DE APURAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Na apuração o IRPJ, v.g, a apuração é trimestral. Há, entretanto, a opção pela tributação anual, caso originalmente informado pela Recorrente. Contudo, na apuração anual do IRPJ, devem ser feitas apurações de estimativas mensais por meio de balanço de suspensão ou redução, ou então por receita bruta mensal, que são realizadas por meio do LALUR, que a Recorrente deixou de apresentar, e que por isso determinou-se o arbitramento do lucro, aplicando-se o disposto no art. 530 do RIR/99.
ERRO NA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS. INOCORRÊNCIA. REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
O Auto de Infração de PIS e COFINS deve ser mantido, eis que foi correta a aplicação do regime cumulativo para apuração daqueles tributos.
ERRO NA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CSLL. REAPURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Realizada diligência determinada pela DRJ, a Autoridade Fiscal entendeu que assistia razão à Recorrente e reapurou a base de cálculo, discriminando a receita bruta decorrente da venda a consumidor final e a receita de vendas em geral. Mas não houve revisão do lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO E DE DIREITO.
Os sujeitos passivos solidários foram arrolados como responsáveis solidários pelo fato de terem sido os administradores de fato e de direito à época dos fatos geradores, enquadrando-se ao disposto nos artigos 124, I e 135, III do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728997/2017-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
MAGNUM PETRÓLEO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LALUR.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 a pessoa jurídica tem o
dever de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos ajustes
no lucro líquido do exercício, por meio de sua escrituração comercial. Nos
termos do art. 260 do Decreto n° 3.000;99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, o LAUR era um dos
documentos físcais que deveriam ser elaborados e mantidos pela pessoa
jurídica e devidamente autenticados na Junta Comercial. O LALUR é um livro
obrigatório e necessário para apuração do lucro real porque é onde o lucro
líquido é apurado de acordo com a escrituração comercial, e a partir daí
apurado o lucro real, com ajustes das adições, exclusões e compensações
prescritas pela lei tributária. Na ausência do LALUR é impossível para o
FISCO apurar o Lucro Real, inclusive porque é nesse livro em que se apuram
as estimativas mensais do IRPJ através do levantamento de balancetes de
suspenção ou redução ou com base na receita bruta quando o contribuinte opta
pelo lucro real anual, caso dos autos.
MULTA
QUALIFICADA.
INTUITO
DE
SONEGAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
A contribuinte não comunicou ao FISCO sua mudança de endereço, ou então a
sua dissolução. Não apresentou DCTF e apresentou DACONs “zeradas”, e teve
sua inscrição cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Tais condutas
tiveram o objetivo de dificultar a cobrança de tributo devido ao FISCO,
caracterizando a intenção de sonegação. E foram reiteradas, conforme informa
a Autoridade Fiscal, posto que já teriam sido apurados em procedimento fiscal
anterior.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%. RETROATVIDADE
BENIGNA.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, a multa
qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728997/2017-01
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. EXONERAÇÃO QUANDO ESSA OMISSÃO MOTIVOU
O ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF N° 96.
Há entendimento firmado no CARF que a falta de apresentação de documentos
contábeis e fiscais, por si só, não justifica o agravamento da multa quando essa
omissão motivou o arbitramento do lucro, de acordo com a Súmula CARF 96.
A Ausência de apresentação do LALUR foi o motivo do arbitramento, de
modo que a multa agravada deve ser cancelada.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Na apuração o IRPJ, v.g, a apuração é trimestral. Há, entretanto, a opção pela
tributação anual, caso originalmente informado pela Recorrente. Contudo, na
apuração anual do IRPJ, devem ser feitas apurações de estimativas mensais por
meio de balanço de suspensão ou redução, ou então por receita bruta mensal,
que são realizadas por meio do LALUR, que a Recorrente deixou de
apresentar, e que por isso determinou-se o arbitramento do lucro, aplicando-se
o disposto no art. 530 do RIR/99.
ERRO NA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS. INOCORRÊNCIA.
REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
O Auto de Infração de PIS e COFINS deve ser mantido, eis que foi correta a
aplicação do regime cumulativo para apuração daqueles tributos.
ERRO NA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CSLL. REAPURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Realizada diligência determinada pela DRJ, a Autoridade Fiscal entendeu que
assistia razão à Recorrente e reapurou a base de cálculo, discriminando a
receita bruta decorrente da venda a consumidor final e a receita de vendas em
geral. Mas não houve revisão do lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR
DE FATO E DE DIREITO.
Os sujeitos passivos solidários foram arrolados como responsáveis solidários
pelo fato de terem sido os administradores de fato e de direito à época dos fatos
geradores, enquadrando-se ao disposto nos artigos 124, I e 135, III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Quanto aos recursos
voluntários, acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas; (ii) por maioria de votos em negar provimento aos recursos
voluntários quanto ao cancelamento dos lançamentos de ofício, vencido o conselheiro Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator), que votou por dar provimento aos recursos, para
cancelar o lançamento do IRPJ e, por consequência, os lançamentos reflexos; (iii) por maioria de
votos, em dar provimento parcial aos recursos voluntários, em relação à qualificação da multa de
ofício, apenas, para reduzir a referida penalidade ao percentual de 100% (cem por cento),
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

vencidos os conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator) e Sávio Salomão de
Almeida Nobrega, que votaram por dar provimento aos recursos quanto a tal matéria, para
reduzir a multa ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento); (iv) por unanimidade de votos,
em dar provimento aos recursos voluntários, em relação ao agravamento da multa de ofício; (v)
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, quanto à responsabilidade
tributária de Sílvio Pimenta dos Santos, fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, vencidos os
conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator) e Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria; (vi) por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à responsabilidade tributária de
Sílvio Pimenta dos Santos, fundamentada no art. 135, inciso III, do CTN; (vii) por unanimidade
de votos, em dar provimento ao recurso, quanto à responsabilidade tributária de Almir Pereira de
Melo; e (viii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, quanto à
responsabilidade tributária de Danilo Queiroz Tavares. O conselheiro Fellipe Honório Rodrigues
da Costa (convocado) não votou, pois as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023. O conselheiro Gustavo de Oliveira Machado (convocado)
não votou quanto ao recurso de ofício, às preliminares suscitadas nos recursos voluntários, e
quanto ao cancelamento dos autos de infração, pois as matérias já foram votadas pela
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. O Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama foi designado como redator ad hoc, em substituição à Conselheira Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó, e como redator do voto vencedor quanto às matérias em relação às quais o
relator foi vencido. Julgamento iniciado na reunião de setembro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Relator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Como Relator ad doc reproduzo abaixo, na íntegra, o Relatório elaborado pelo
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior:
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício em face do Acórdão 03-
83.861 da 7a Turma da DRJ/BSB, que manteve parcialmente o crédito tributário lançado em
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

desfavor da Magnum Petróleo Ltda, bem como a responsabilidade tributária dos sócios e
administrador da aludida sociedade.
Assim restou ementada a decisão ora recorrida:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, a
colocação dos representantes do contribuinte, mesmo que de fato, no pólo
passivo, não exclui a responsabilidade do contribuinte pelos tributos e multas
apurados.
ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, respondem também as pessoas
que, de fato, administram a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA OU IMPRESTABILIDADE DA
ESCRITURAÇÃO FISCAL.
Em face da ausência da apresentação da escrituração fiscal e, também, da
imprestabilidade da escrituração apresentada, é cabível o arbitramento do lucro.
NF-e. OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado pela fiscalização omissão de receitas com base nos valores das
receitas de vendas de combustíveis constantes das Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) e os valores apurados de IRPJ em DCTF , impõe-se o vinculado e
obrigatório ato de lançamento de ofício.
MULTAS DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais das multas exigíveis em lançamentos de ofício, inclusive as
possibilidades de suas reduções, são os determinados expressamente na
legislação tributária.
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem
cumpre aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela
Constituição Federal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos
arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA.
Nos termos da legislação de regência, o desatendimento às intimações e
solicitações fiscais dá ensejo ao agravamento da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação sujeito à
tributação, cabível o lançamento de ofício da CSLL pela autoridade fiscal
competente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO LUCRO ARBITRADO.
PIS-PASEP: REGIME DA CUMULATIVIDADE.
Nos termos do artigo 8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que trata
da incidência não cumulativa do PIS/PASEP, as pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro arbitrado devem permanecer sujeitas
às normas estabelecidas pelo regime da cumulatividade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO LUCRO ARBITRADO.
COFINS: REGIME DA CUMULATIVIDADE.
Nos termos do artigo 10, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que
trata da incidência não cumulativa da COFINS, as pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro arbitrado devem permanecer sujeitas
às normas estabelecidas pelo regime da cumulatividade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do relatório e voto que
integram este acórdão.
Cientifique-se a pessoa jurídica interessada, ressalvando-lhe o direito à
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores. “
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3,
de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
A Recorrente teve contra si lançado crédito tributário de Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas -IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de
Integração Social - PIS e Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS no
total de R$ R$ 220.560.885,10, a seguir discriminado:
PIS/PASEP
R$ 26.548.634,77
COFINS.
R$ 122.113.810,12
IRPJ.
R$ 49.556.741,36
CSLL
R$ 22.341.698,85
O Lançamento teve origem em receitas omitidas nos meses de janeiro a dezembro
do ano calendário de 2012 que totalizaram R$ 17.801.390,30, correspondentes a certas Notas
Fiscais de venda de combustíveis emitidas, mas não contabilizadas como receita. Vejamos
excertos do Relatório da Ação Fiscal (fls 2/49).

Fl. 4685
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

....

E, a razão para o arbitramento teve por fundamento fático o que se segue. Verbis:

Além disso, aponta a autoridade fiscalizadora os seguintes fatos:
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

A multa aplicada foi de 225%, ou seja, qualificada e agravada, com base nos
seguintes argumentos:

Fl. 4687
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Fl. 4688
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Sobre a responsabilidade tributária e solidariedade, temos que as imputações
foram assim capituladas e justificadas pela fiscalização:
SILVIO PIMENTA DOS SANTOS: solidário nos termos do inciso I, art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN), por ter exercido efetivamente a administração da empresa à
época dos fatos geradores, “ao auferir vultosas somas de recursos indiretamente através da
empresa FGS representações Comerciais Ltda. Além disso responsável tributário nos termos do
inciso II, do art. 135 do CTN, “pelos atos praticados com excesso de poderes e infração de lei,
contrato social ou estatutos”, “tendo em vista a prática reiterada de sonegação de tributos
federais”.
A conclusão sobre a participação do Sr. SILVIO PIMENTA DOS SANTOS
decore dos seguintes fatos apurados pela fiscalização:
Outorga de procurações por instrumento público por parte do aludido responsável
após a sua saída da sociedade em 09/11/2010 (cujo fato não é controverso). As procurações
foram outorgadas em 16/11/2010, 15/02/2011, 24/05/2012, 19/03/2013, nas quais o outorgante
(Silvio Pimenta dos Santos) se qualificava como sócio e administrador da Magnum Petróleo
Ltda, e concedia poderes para terceiros representar a tal sociedade perante instituições
financeiras e repartições públicas.
Dentre as pessoas outorgadas com os poderes de representação estava a sua
esposa, Sra. Fernanda Cristina da Silva Gegunes Santos (representação em bancos e repartições
públicas).
Dentre as movimentações financeiras, no período de 01/2012 e 12/2012, a
fiscalização identificou a transferência de R$ 2.800.391,71 para a empresa FGS Representações
Comerciais Ltda (CNPJ 04.172.704/0001-00 e de R$ 75.000,00 para a própria Sra. Fernanda
Cristina da Silva Gegunes Santos. Identificou a fiscalização que a empresa tem como sócios o Sr.
Silvio Pimenta dos Santos e sua esposa.
DANILO DE QUEIROZ TAVARES: atribuída a responsabilidade tributária em
razão do mesmo constar como o único administrador no quadro societário da sociedade à época
dos fatos geradores apurados pela fiscalização, tendo, assim omitido o faturamento e não
prestado as informações e esclarecimentos à fiscalização, e interromper as atividades da
sociedade sem a devida regularização perante o Fisco. Capitulou a fiscalização no inciso III, do
art. 135 do CTN.
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

ALMIR PEREIRA DE MELO: foi-lhe atribuía a responsabilidade do inciso III,
do art. 135 do CTN, na qualidade de último sócio administrador da fiscalizada, sem a
comunicação aos órgãos competentes, e dissolvida a sociedade irregularmente, tal fato
presumiria legitimado o redirecionamento, por tal dispositivo legal e pela Súmula 435 do STJ.
Cientificados do lançamento por edital a recorrente, e os demais alegados
responsáveis tributários apresentaram Impugnação conjuntamente, onde reclamavam:
A ilegitimidade passiva do sócio Almir Pereira de Melo considerando (a) que a
sociedade foi dissolvida regularmente em razão da cessação de sua autorização pela ANP, pela
cassação da inscrição do ICMS pelo Estado de São Paulo, e assim, a informação de sua
inatividade estaria comunicada por força da integração oriunda do “Cadastro Sincronizado
Nacional”. (b) a impossibilidade de baixa do CNPJ, pois o mesmo não constava como sócio no
cadastro da Receita Federal, a despeito de, desde 11/11/2013 (após o fato gerador), ter informado
a sua entrada como sócio na sociedade perante a JUCESP. (c) não haver comprovado o fisco o
ato por ele praticado como ilegal que tenha resultado na obrigação tributária de que trata o art.
135, II do CTN. (d) Inaplicabilidade da Súmula 435 do STJ, pois não teria realizado nenhum ato
comissivo que atrai, por redirecionamento, a responsabilidade do sócio.
A ilegitimidade passiva de Danilo de Queiroz Tavares em razão de (a) não ter
contra o mesmo qualquer prova de sua atuação, a atrair a aplicação do art. 135, III, pois não teria
sonegado, coibido ou impossibilitado a apuração dos fato gerador, na medida que as vendas
foram acompanhadas das Notas Fiscais regularmente emitidas e transmitidas à Administração
Pública (NFe). Foi através dessas mesmas Nfe que se apurou a diferença. Fraude seria
caracterizada pela não emissão das Nfe.
A ilegitimidade passiva de Silvio Pimenta dos Santos em razão da (a) existência
de procuração outorgada por ele, após a sua saída da sociedade evidencia responsabilidade civil,
mas não prova de atuação (atos praticados) para fins de aplicação do art. 135 do CTN. (b) falta
de “interesse comum” de que trata o inciso I, do art. 124, do CTN, pois não atingiria o ex-sócio,
que não tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador (omissão de receita). (c)
ausência de prova da conduta comissiva de sonegação por parte do ex-sócio.
Nulidade do lançamento dada a improcedência da aplicação do arbitramento, em
razão: (a) de vício material, pois a sociedade, no período autuado (ano calendário de 2012), havia
optado pela Apuração Anual do IRPJ e da CSLL. (b) aplicação de alíquotas para fatos geradores
–revenda de combustíveis, erradas.
Considerando que a sociedade havia optado pelo lucro real anual, que a
metodologia para apuração do PIS e da COFINS deveria ser a não cumulatividade, reclamando a
redução dos créditos da etapa anterior, que, com base nas NFe utilizada para o lançamento,
haveria um crédito, ab initio, de R$ 23.347.370,16.
A multa qualificada (150%) não seria aplicada porquanto não teria havido
dissolução irregular, mas regular, e que o relatório apontou apenas a ausência de escrituração das
Nfes que levaram ao arbitramento, tendo a parte de sonegação alegada genericamente (sem
descrição da conduta dolosa), reclamando, nesse caso a aplicação das Súmulas 14 e 96 do
CARF.
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

A multa agravada não seria aplicada posto não ter havido prejuízo ao fisco pela
falta de esclarecimentos, principalmente porque a própria receita utilizou-se do SPED enviado
pela sociedade, não tendo provas do dolo, fraude ou má-fé.
Não alcance das multas administrativas aos Sócios.
Multa excessiva – critério de razoabilidade e Jurisprudência quanto à matéria,
com arguição de confisco.
Recebida a impugnação (apresentada em conjunto) – fls 2960/3021, a DRJ achou
por bem converter o julgamento em diligência, a fim de serem apurados os valores do IRPJ pelas
alíquotas efetivamente aplicáveis aos fatos geradores, que resultou em redução do lançamento.
Na Informação Fiscal – Diligência (fls 3112/3118), a autoridade fiscal reconhece
o erro de cálculo, emitindo-se novo Demonstrativo de Apuração no qual restaram os seguintes
montantes:
AC 2012
IRPJ
Multa (225%)
Total
1o trimestre
1.263,299,16
1.903.948,74
3.167.247,90
2o trimestre
1.301.129,60
1.960.694,40
3.261.824,00
3o trimestre
1.257.272,21
1.894.908,32
3.152.180,53
4o trimestre
1.191.904,57
1.796.856,86
2.988.761,43
Total
5.013.605,54
7.556.408,32
12.570.013,86
O lançamento inicial de IRPJ havia sido de R$ 49.556.741,36 e a parcela
exonerada pela DRJ soma R$ 36.989.727,40, resultando no único motivo do Recurso de Ofício,
uma vez que os demais itens da autuação foram mantidos.
Recurso Voluntário foi oferecido pela Magnum Petróleo Ltda, (fls 4257/4567),
Silvio Pimenta dos Santos (fls 4442/4520), Almir Pereira de Melo (fls 4357/4435), Danilo
Queiroz Tavares (fls 4600/4671) repisando, em apertada síntese, os mesmos argumentos da
Impugnação (oferecida em conjunto), acrescentando-se que no caso da reapuração realizada
como resultado da Diligência da DRJ, esta somente ocorreu em relação ao IRPJ, quando deveria
ter sido realizada, aplicando-se os mesmos percentuais utilizados para o IRPJ, caso mantida o
arbitramento, em relação à CSLL. Vejamos:

Fl. 4691
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator ad hoc
Como Relator ad hoc, reproduzo abaixo, na íntegra, o voto elaborado pelo
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
ADMISSIBILIDADE
Não obstante o relato sobre a dificuldade encontrada pelo causídico em
decorrência da condição da Recorrente Magnum Petróleo Ltda como INAPTA perante o
cadastro da Receita Federal do Brasil, o importante a ser ressaltado é que não houve prejuízo ao
direito de defesa dos recorrentes. A Impugnação foi devidamente admitida e julgada.
Cabe destacar que é de fundamental importância a manutenção das informações
cadastrais atualizadas das pessoas físicas e jurídicas perante a Receita Federal, notadamente
porque as intimações de ciência dos atos administrativos são encaminhadas para os endereços lá
constantes, ou obtidos nos próprios instrumentos arquivados na Junta Comercial.
Veja-se, por exemplo, que o endereço do Recorrente Danilo Queiroz Tavares, cuja
procuração outorgada para a Impugnação do lançamento foi datada de 17/01/2018, é o mesmo
que consta em seu Recurso Voluntário protocolizado em 07/07/2019, mas o AR (fls 4203/4204)
de 27/11/2018 já havia retornado como a justificativa de “mudou-se”.
No caso da Recorrente Magnum Petróleo Ltda, a despeito de constar como
INAPTA no cadastro do CNPJ, esta condição não decorreu da discussão sobre a regularidade da
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

dissolução daquela sociedade perante as autoridades estaduais. Estar INAPTA para o ICMS, na
forma da Portaria CAT 02/2011 do Estado de São Paulo, não significa, necessariamente, o
mesmo motivo para a sua inaptidão perante o cadastro do CNPJ.
A Inaptidão do cadastro do CNPJ, que não significa em princípio, dissolução
irregular, pode ser sanada através dos vários mecanismos disponibilizados pela Receita Federal
e, não só mediante a suposta sincronização entre informações cadastrais de entes
governamentais. Não se pode presumir que, ainda que existam convênios sobre a
“sincronização" de cadastros, que todas as obrigações acessórias exigidas por um ou ente
governamental estariam, automaticamente, sanadas.
A Recorrente Magnum Petróleo Ltda poderia ter modificado o status de INAPTA
com a correta indicação do local da sede da sociedade em procedimento junto a qualquer unidade
da Receita Federal, com os documentos necessários a se provar o atual endereço de sua sede
social e também de seus sócios e administradores.
De toda sorte, o que importa nesse instante é avaliar se os recursos voluntários
oferecidos são admissíveis. Nesse sentido, os recursos são tempestivos:
Nome
AR
Edital
Protocolo R.V.
Magnum Petróleo Ltda

Data 02/05/2019
Ciência
17/05/2019
(fls 4343)
11/06/2019
(fls 4527/4567)
Almir Pereira de Melo
09/05/2019 (fls 4344)

07/06/2019
(fls 4357/4435)
Silvio Pimenta dos Santos
Retornado (fls
4350/4352)
Data 27/07/2019
Ciência
06/08/2019
(fls 4354)
07/06/2019
(fls 4442/4520)
Danilo Queiroz Tavares
Retornado (fls 4345)
Data 11/06/2019
Ciência
26/06/2019
(fls 4319)
06/07/2019
(fls 4600/4671
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, deles tomo conhecimento.
PRELIMINARES
A Recorrente Magnum Petróleo Ltda e os Recorrentes Danilo de Queiroz, Silvio
Pimenta dos Santos e Almir Pereira de Melo manejam uma série de preliminares com relação à
responsabilidade solidária, e vício material quanto a erros na apuração dos tributos, sendo esta
última, inclusive, objeto de específica manifestação por parte da DRJ, que assim se pronunciou
no Acórdão ora recorrido:
“(...)
Nos termos do mesmo Decreto no 70.235, somente se pode cogitar de declaração de
nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por agente
incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em
uma fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II).
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Decreto no 70.235/1972
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos Autos de Infrações,
uma vez que as autuações não foram lavradas por agente incompetente, no caso, por
pessoa não investida regularmente no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Também não se evidencia preterição do direito de defesa do contribuinte e dos
responsáveis solidários, uma vez que tanto a empresa autuada como os responsáveis
solidários foram regularmente cientificadas dos Autos de Infrações e dos ‘Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária’ e, de forma conjunta, tempestivamente apresentaram em
23/01/2018 sua peça de defesa combatendo com plena clareza os pontos da autuação e
atribuição de responsabilização tributária solidária.
Assim, concluo que não merece qualquer acolhida o pedido do representante dos
impugnantes para que haja a anulação dos Auto de Infrações; motivo pelo qual voto por
rejeitá-lo. Ademais porque as alegações apresentadas pela defesa de nulidade da
autuação se tratam de questões mais afetas ao mérito. Nesse sentido serão naturalmente
enfrentados mais à frente nesse julgamento.”
De fato, cotejando os argumentos aduzidos pelos Recorrentes e já apresentados no
relatório acima, há que se concordar com a Decisão da DRJ no sentido de se tratarem de
questões de mérito a serem enfrentadas adiante.
Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares, no mesmo sentido do voto da
DRJ.
MÉRITO
RECURSO DE OFÍCIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face da desoneração parcial do lançamento do
crédito tributário de IRPJ do ano calendário de 2012. O lançamento original tomou por base
omissão de receita na venda de combustíveis, aplicando-lhe a alíquota aplicável ao comércio em
geral – 8% acrescido de 20% do arbitramento.
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Em sua peça impugnatória, a Recorrente apontou erro na aplicação da alíquota,
pois as receitas omitidas derivavam da venda de combustíveis, que atrairiam alíquotas menores.
A DRJ entendeu por bem converter o feito em diligência para a apuração do alegado.
Em resposta à tal diligência, a autoridade lançadora reviu o lançamento,
concordando com a então Recorrente, restando assim esclarecido, e constante do Acórdão ora
recorrido:
“1. Trata-se de INFORMAÇÃO FISCAL no Processo Administrativo Fiscal n°
10830.728997/2017-01, em virtude de o julgamento do processo em referência ter sido
convertido em diligência, nos termos do relatório e voto do relator na Sessão de 20 de
setembro de 2018 - Resolução 03-000.662 - 7a Turma da DRJ/BSB. O procedimento foi
autorizado pelo TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
DILIGÊNCIA No 08.1.04.00-2018-00448-3.
2. Em síntese, a autoridade fiscal julgadora solicita que a autoridade fiscal diligenciante
informe e apure se sobre algum montante das receitas omitidas, mês a mês no ano de
2012, pela empresa autuada deve incidir o percentual de 1,6% (um inteiro e seis
décimos por cento), para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda.
3. Diante das considerações apontadas no voto do julgamento em referência,
informamos que procedem as alegações em referência. Em decorrência, o relatório do
processo denominado “NF-e Combustíveis” foi desmembrado em dois novos relatórios,
anexados ao processo, assim denominados: relatório "NF-e Combustíveis - vendas
geral" e relatório "NF-e Combustíveis - vendas consumidor final".
4. No relatório " NF-e Combustíveis - vendas consumidor final " foram incluídas as
Notas Fiscais eletrônicas que se referem à revenda, para consumo, de combustível
derivado de petróleo e álcool etílico carburante, cuja base de cálculo do imposto é
determinada mediante a aplicação do percentual de 1,6 % (um inteiro e seis décimos por
cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, conforme previsto no inciso I do § 1o
do artigo 223 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto No
3.000/1999, acrescida de 20%, nos termos do artigo 532 do RIR, tendo em vista que o
lucro foi arbitrado em situação em que é conhecida a receita bruta da pessoa jurídica. Os
totais, por competência, do relatório são mostrados no quadro abaixo:

5. No relatório " NF-e Combustíveis - vendas geral " foram incluídas as demais Notas
Fiscais eletrônicas que não se referem à revenda para consumidor final, cuja base de
cálculo do imposto é determinada mediante a aplicação do percentual de 8 % (oito por
cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, conforme previsto no caput do artigo
223 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto No
3.000/1999, acrescida de 20%, nos termos do artigo 532 do RIR, tendo em vista que o
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

lucro foi arbitrado em situação em que é conhecida a receita bruta da pessoa jurídica. Os
totais, por competência, do relatório são mostrados no quadro abaixo:

Em razão do exposto, entende este Conselheiro adequada a reapuração do
lançamento, motivo pelo qual vota-se por negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se
os montantes recalculados.
RECURSO VOLUNTÁRIO
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO - IRPJ
Em breve síntese do procedimento fiscalizatório temos que, segundo o Relatório
da Ação Fiscal, o ADE 13, de 25/11/2015 foi o ato que determinou a situação cadastral de
INAPTA, em razão da localização desconhecida da sociedade Magnum Petróleo Ltda. O referido
ato foi expedido em decorrência da Representação Fiscal para fins de declaração de Inaptidão da
empresa “formalizada no processo administrativo 10830.726902/2015-45, constituído durante o
curso do procedimento fiscal anterior”.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal, o termo de início de fiscalização foi lavrado
em 04/04/2016 através de edital eletrônico, exatamente por falta do endereço atualizado da
fiscalizada. Assim, a ciência se deu em 22/04/2016, em razão da observância do prazo legal de
15 dias. Depois, sucederam-se 10 (dez) Termos de Intimação Fiscal (TIF), todos por meio de
edital eletrônico, sem qualquer resposta.
Após a falta de resposta aos TIFs, e a fim de subsidiar verificações, pois a
sociedade não os teria respondido, foi requerido um RMF (Requisição de informação sobre
Movimentação Financeira), que não é mencionado ter sido de valia para a apuração da omissão
de receita, não obstante ter constado como parte do Relatório da Ação Fiscal, “planilha de
lançamentos bancários extraídos das informações sobre movimentação financeira apresentadas
pelas instituições financeiras”
O lançamento ora atacado tem por base omissão de receitas, cuja descoberta pela
fiscalização ocorreu através do cotejamento dos dados extraídos da ECD com o repositório da
Nfes (Notas Fiscais Eletrônicas), ambos emitidos e encaminhados pela Magnum Petróleo Ltda. à
época dos fatos geradores, Vejamos a passagem no Relatório da Ação Fiscal:
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

A justificar o lançamento por arbitramento, a fiscalização baseou-se no seguinte:
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

O LALUR não foi apresentado, posto nenhum TIF ter sido respondido, mas este
Conselheiro tem dificuldade de compreender quais vícios, erros ou deficiências a escrituração
continha. Percebe-se que nenhuma outra linha é traçada para robustecer tal assertiva. E mais, a
fiscalização reconhece haver uma contabilização de R$ 524.797.109,67 na ECD do ano de 2012
(decerto que menor em R$ 17.801.390,30), além de confirmar que no período de apuração
fiscalizado a forma de tributação da Magnum Petróleo Ltda era o Lucro Real Anual. Ou seja, a
mesma apresentou a DIPJ daquele ano, e nenhuma outra observação ou inexatidão foi
apresentada pela fiscalização.

Quanto a este ponto, a DRJ apenas concorda com os argumentos da autoridade
fiscalizadora, sem igualmente descrever quais erros, vícios ou deficiências foram encontradas e
que seriam determinantes para consubstanciar o arbitramento.
Alega a Recorrente tratar-se de um vício material, por ter a fiscalização alterado o
fato imponível (Lucro Real para Lucro Arbitrado), por conveniência.
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Em nenhum outro momento, mesmo convertendo o julgamento em diligência para
ajustar a aplicação das alíquotas corretas do arbitramento, em razão da atividade exercida pela
então Impugnante, DRJ não reintimou a Recorrente para apresentar a escrituração, livros e
documentos com o objetivo de oportunizar a contestação da dita “imprestabilidade da
escrituração apresentada”.
Como há muito já se vem decidindo neste CARF, o arbitramento é medida
extrema, não sendo aceitas meras alegações genéricas da imprestabilidade de uma escrita
contábil ou mesmo a simples falta de apresentação do LALUR, sem o esgotamento das
possibilidades de apuração do Lucro Real.
No caso em análise, a escrita de onde se identificou os R$ 524.797.109,67 de
receita de vendas, não sofreu qualquer crítica quanto à sua existência e pertinência, e não consta
no auto-de-infração indicação de imprestabilidade do lucro real apurado com tais receitas que,
por decorrência lógica, tomamos como regularmente contabilizadas.
Mas, para a alegação de omissão de receita identificada de R$ 17.801.390,30 essa
mesma contabilidade foi tida como imprestável. A pergunta que não se consegue resposta, diante
do que se apresenta na autuação e no Acórdão de Impugnação é: como uma diferença é arbitrada
por falta de apresentação de LALUR e mera alegação de imprestabilidade de escrita não serviu
para que aquela mesma fiscalização adotasse o lucro arbitrado para a integralidade das receitas
de vendas da fiscalizada? Se uma contabilidade é imprestável para R$ 17.801.390,30 seria, de
igual sorte, imprestável para todas as demais receitas – R$ 524.797.109,67.
Perceba que há uma possibilidade de parte do período ser arbitrado, mas este se dá
em linha com o disposto no §2o, do art. 47, da Lei 8.981/95, de onde extraímos:
“(...)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela
legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;”
No caso em análise, a receita omitida perpassa todo o exercício social. E assim
sendo, não há como se admitir o arbitramento apenas na parte da receita omitida, no caso
concreto.
Nesse particular, este Conselheiro adota as mesmas razões de decidir do voto
vencedor no Acórdão 901-003.200, Sessão de 7 de novembro de 2017, da CSRF, com nossos
grifos: Vejamos:
“(...)
Como é cediço, o arbitramento do lucro é um método de apuração do resultado
tributável pelo IRPJ, que deve ser aplicado quando a apuração do lucro real se revela
impossível. Justamente para a proteção do contribuinte, a lei, com o fito de obstar a
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

desconsideração arbitrária da escrituração comercial, por parte da autoridade fiscal,
prevê, a numerus clausus, as situações em que o arbitramento do lucro é obrigatório.É o
que se vê no artigo 47 da Leino8.981/1995,verbis:
"Art.47.Olucrodapessoajurídicaseráarbitradoquando: Io contribuinte, obrigado à tributação combasenolucrorealousubmetido aoregimedetributaçãodequetrataoDecretoLeino2.397,de1987,nãomantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstraçõesfinanceirasexigidaspelalegislaçãofiscal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indíciosdefraudeoucontivervícios,errosoudeficiênciasqueatornemimprestável
para:
a)identificaraefetivamovimentaçãofinanceira,inclusivebancária;ou
b)determinarolucroreal.
III o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentosdaescrituraçãocomercialefiscal,ouolivroCaixa,nahipótesedeque
trataoart.45,parágrafoúnico;
IV o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
cumprirodispostono§1odoart.76daLeino3.470,de28denovembrode1958;
VI(RevogadopelaLeino9.718,de1998)
VII o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas,livroRazão ou fichas utilizados para resumir etotalizar, porcontaousubconta,oslançamentosefetuadosnoDiário;
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
oslivros ou registros auxiliares de quetrata o§2o do art. 177 da Lei no
6.404,de15dedezembrode1976,e§2o
doart.8o
doDecretoLeino
1.598,de26
dedezembrode1977.(RedaçãodadapelaLeino11.941,de2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamentodoImpostodeRendacorrespondentecombasenasregrasprevistasnesta seção.
§2oNahipótesedoparágrafoanterior:
a apuração do Imposto deRenda com base nolucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base nolucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela
legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §5odo art.37;
b)o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por
vencimento o último dia útil do mês subsequente ao de encerramento do referido
período."
Arecorrente defende o arbitramento do lucro, ao argumento de que 50% da receita
apurada não estavam contabilizados.Ora, o percentual da receita omitida não é causa de
arbitramento, já que tal hipótese não está prevista no artigo47daLeino8.981/1995.Por
outro lado, devese admitir que um elevado percentual de receita sonegada pode denotar
que a escrituraçãoéimprestável.Se for esse o caso, impõese o arbitramento do lucro, não
porque a sonegação é alta, mas em razão da imprestabilidade da escrituração
comercial.Ocorre, porém, que a imprestabilidade da escrituração comercial deve ser
trazida ao debate e objeto de prova, por parte daquele que alega a impossibilidade de
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

apuração do lucro real. A pura e simples alegação de que a escrituração comercial é
imprestável não é o bastante para afastar a tributaçãodoIRPJcombasenolucroreal
(...)”
Restando assim ementado o Acórdão 9101-002.200 acima colacionado:
“ARBITRAMENTO DO LUCRO. ELEVADO PERCENTUAL DE RECEITA
SONEGADA. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. PROVA. O percentual da receita
omitida não é causa de arbitramento, já que tal hipótese não está prevista no artigo 47 da
Lei no 8.981/1995. Por outro lado, deve-se admitir que um elevado percentual de receita
sonegada pode denotar que a escrituração é imprestável. Se for esse o caso, impõe-se o
arbitramento do lucro, não porque a sonegação é alta, mas em razão da imprestabilidade
da escrituração comercial. Ocorre, porém, que a imprestabilidade da escrituração
comercial deve ser trazida ao debate e objeto de prova, por parte daquele que alega a
impossibilidade de apuração do lucro real. A pura e simples alegação de que a
escrituração comercial é imprestável não é o bastante para afastar a tributação do IRPJ
com base no lucro real.’
Na mesma esteira, temos o acórdão 1402-002.387, sessão de 14 de fevereiro de
2017:
“IRPJ. APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA
DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE. Reiterada e
incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do
lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional,
somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis,
indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A simples falta
de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para o
Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o
consequente arbitramento dos lucros.”
Nesse sentido, voto por dar provimento ao recurso voluntario para anular o
lançamento nesse quesito.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO - CSLL
No caso da apuração da CSLL, os fatos sobre os quais se fundaram a apuração do
IRPJ discutido no item anterior são os mesmos para a apuração da CSLL, devendo ser aplicado o
mesmo tratamento e a razão de decidir.
Não obstante, a Recorrente também alega que houve erro de lançamento,
porquanto a fiscalização, ao reapurar o IRPJ pelas alíquotas arbitradas em razão da atividade,
não aplicou o mesmo critério para fins de apuração da CSLL. Ou seja, a Fiscalização para fins de
apuração da CSLL aplicou a alíquota de 12% sobre a receita omitida, enquanto, a Recorrente
alega que para sua determinação deveriam ser aplicadas as alíquotas de 1,92% (1,6% + 20%1).
Não assiste razão à Recorrente. A regra do arbitramento para fins da CSSL impõe
seguir os mesmos critérios aplicáveis aos casos de apuração pelo Lucro Presumido.
Nos termos do art. 28, da Lei 9.430/96, vigente à época, temos:

1 Art. 16, c/c art. 15 da Lei 9249/95
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

“Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
A norma que determina a apuração do lucro arbitrado, aplicando-se sobre a receita
conhecida os percentuais correspondentes à cada atividade está inserida no art. 27 deste mesmo
diploma legal (art.27 que está excluído do art. 28). Ou seja, não se aplicam as alíquotas de 1,92%
sobre a receita omitida para fins de determinação da base de cálculo da CSLL pelo lucro
arbitrado. A norma a ser seguida é aquela pertinente à apuração do lucro presumido – no caso em
análise, 12%. Não assiste razão à Recorrente.
LANÇAMENTO DO PIS E DA COFINS
A contenda se desenrola não sobre a existência da diferença apurada pela
fiscalização, em relação à qual não há contestação da Recorrente, mas sobre qual metodologia
devem ser calculados os montantes devidos a título de COFINS e do PIS.
A fiscalização utilizou-se do arbitramento para fins do lançamento do IRPJ e da
CSLL, e, por consequência, não há dúvidas quanto à aplicação da metodologia denominada
cumulatividade nesses casos (inciso II, art. 8o, da Lei 10.637/02 e inciso II, art. 10, da Lei
10.833/03). Ou seja, no arbitramento, as normas aplicáveis são aquelas pertinentes ao lucro
presumido – trimestral, e o cálculo da COFINS e do PIS seguem as normas associadas a essa
metodologia. Assim, nada teria a ser reparado quanto ao cálculo realizado pela fiscalização,
quando da lavratura do auto de infração.
O que se tem, então, é saber se a mácula no substrato que sustentava o lançamento
do crédito tributário de IRPJ e da CSLL teria por consequência a idêntica inquinação do
lançamento do crédito tributário da COFINS e do PIS, cuja metodologia é apenas uma mera
consequência factual (Lucro Real – COFINS/PIS não cumulativo x Lucro Arbitrado –
COFINS/PIS cumulativo).
Este Conselheiro entende que, a despeito de serem tributos autônomos sobre um
fato incontroverso – omissão de receita, não há como fugir de igual solução a que se chegou
naquele caso, pois, decidindo em sede recursal em sentido contrário, estaríamos diante de uma
inegável alteração das características de constituição do próprio crédito tributário, em infração ao
art. 142 do CTN.
Portanto, vota-se por dar provimento ao recurso voluntário nesse quesito.
MULTAS
No presente caso foram aplicadas as multas de ofício qualificada (150% - art.44,
Lei 9.430/96) e agravada (50% - §2o, do art. 44, Lei 9.430/96)). Eis as razões da DRJ:
(...)
A sonegação referida no dispositivo legal supramencionado se caracteriza em razão de
uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção
de causar dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou
em parte, ou retardar uma obrigação tributária.
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

No caso presente dos autos, verifica-se que o Auditor Fiscal apurou que os agentes
envolvidos (contribuinte e os responsáveis arroladas na autuação) tiveram a intenção
dolosa de subtrair do fisco informações importantes para configuração da obrigação
tributária, ao deixar de informar nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) débitos e pagamentos relativos ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e, ao
PIS/PASEP e, ao apresentar Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON com valores zerados, conforme consta consignado no ‘Relatório da Ação
Fiscal’; motivo pelo qual a autoridade competente aplicou a multa qualificada prevista
na legislação do imposto de renda:
(...)
Na espécie, restou cabalmente comprovado nos autos que a pessoa jurídica autuada
auferiu receitas de vendas de combustíveis constantes das Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) no montante de R$ 542.598.499,97 , mas não declarou em DCTF quaisquer
valores de débitos a título de IRPJ, de CSLL, de PIS/PASEP e de COFINS.
Assim, é de concluir que a autoridade fiscal competente corretamente entendeu que a
empresa fiscalizada MAGNUM PETRÓLEO LTDA agiu de maneira dolosa ao deixar
de informar em suas declarações de rendimentos o valor integral das receitas auferidas,
procurando ocultar da autoridade fiscal as suas operações comerciais para eximir-se do
pagamento dos tributos devidos sobre tais parcelas.
O agravamento foi motivado pelo não atendimento às solicitações de documentos
e esclarecimentos da fiscalização. Neste ponto cabe um especial comentário pois, o que notamos
foi que a fiscalizada teve a sua inscrição alterada para inapta pela RFB desconhecer o endereço.
A sucessão de TIFs se deu exclusivamente por edital. Todo o procedimento fiscalizatório se
processou com as informações disponíveis, tais como o ECD (já transmitido à época do fato
gerador) , as respostas ao RMF, respostas de cartórios, e repositório das NFe. (notas emitidas à
época do fato gerador).
A recorrente alega que o caso não contempla hipótese autorizadora destas multas,
pois a qualificação exigiria a descrição comprovada da conduta dolosa de sonegação, e esta
conduta não se amoldaria no caso em que receita omitida decorre de Nfes efetivamente emitidas
e de conhecimento por parte da Receita Federal.
De fato, as receitas omitidas foram facilmente apuradas pela autoridade
fiscalizadora através de um mero cotejamento entre a ECD e o repositório de Nfes, ambos
emitidos pela própria Recorrente, não se exigindo qualquer esforço maior por parte da autoridade
fiscalizadora. Inclusive, não se tem notícias no relatório da ação fiscal que, como resultado da
RMF, tenha existido qualquer outra divergência nesse sentido (omissão de receita).
De plano, o que aqui cabe destacar é a SÚMULA 96 do CARF, da qual se extrai:
SUMULA CARF 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Já na Súmula CARF no 14, temos:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Do ponto de vista da DRJ, “deixar de informar nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) débitos e pagamentos relativos ao IRPJ, à CSLL, à
COFINS e, ao PIS/PASEP e, ao apresentar Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON com valores zerados, conforme consta consignado no ‘Relatório da Ação
Fiscal” seriam suficiente para se provar os elementos da fraude (intuito doloso de causar um
dano ao erário). Não é esse o entendimento deste Conselheiro. Não há prova inequívoca de
fraude, dolo ou simulação. O que se restou apurado foi falta de apresentação de certos
documentos e informações, não suficientes para convencer tratar-se de intenção dolosa de
ocultação. Nesse sentido, e diante do caso em concreto, também não se poderia qualificar a
multa.
Considerando tratarem-se de multas aplicáveis sobre os lançamentos que ora se
vota pela anulação, igualmente, devem as mesmas serem afastadas no caso em tela.
E, ainda que remanescente algum tributo devido, a qualificadora e agravamento
deveriam ser afastados nos termos as Súmulas retrocitadas, restando a multa reduzida para 75%.
MULTA EXCESSIVA
Alega a Recorrente, ainda, o excesso da multa de 225% à luz do princípio da
razoabilidade e à luz da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, aplica-se a SÚMULA CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, SOLIDARIEDADE E MULTAS
AOS SÓCIOS
Considerando a anulação dos lançamentos dos créditos tributários ora em análise,
por consequência lógica, nenhuma responsabilização deveria remanescer em face das pessoas
físicas trazidas ao feito. E assim, vota-se pelo afastamento das responsabilidade tributária e
solidariedade.
Em caso vencido sobre a anulação do lançamento
Este tópico do lançamento dá conta da atribuição da responsabilidade solidária
aos sócios e administradores (art. 135, III), bem como a Solidariedade (art. 124, I), a pessoas
físicas já apresentadas no relatório.
Antes de adentrar a análise de cada um dos arrolados, acredito por bem traçar
algumas breves linhas sobre o art. 124, I do CTN, motivo de eterno estudo no âmbito do direito
tributário e de escassa jurisprudência. O cerne da discussão perpassa várias nuances que
permeiam a relação jurídico tributária e codificada no CTN, dentre elas a própria topografia (fora
do capitulo de Responsabilidade Tributária), a escolha do vocábulo “pessoas” e não
“contribuinte”, “responsável” ou “sujeito passivo” e o alcance do termo “interesse comum”.
Fabiana Carsoni Fernandes, em artigo muito esclarecedor sobre a origem, as
discussões que antecederam a inclusão do art. 124, I, do CTN e digressões sobre o alcance e
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

compreensão daquela norma, publicado na revista do IBDT2, traz algumas conclusões com as
quais este Conselheiro se alinha: Vejamos:
(...)
Precisamente em razão de a norma relativa ao interesse comum ser apenas didática que
Gomes de Sousa, na elaboração do art. 159 do anteprojeto, redigiu quetal hipótese de
solidariedade independia de lei. não significa que um tributo possa ser atribuído a
alguém independentemente de lei e, pois, ao arrepio da legalidade. Significa, na
verdade, que a lei de regência do próprio tributo, ao definir fato gerador, contribuinte e
responsável tributário, automaticamente alça uma pluralidade de sujeitos passivos à
condição de solidários por terem praticado, em conjunto, o fato gerador (contribuintes),
ou por estarem, juntamente, a ele vinculados (responsáveis), ainda que não o diga de
modo expresso.
De tudo o que se afirmou acima, retiram-se as seguintes conclusões:
– Art. 124, inciso I, constitui norma de solidariedade, e não de responsabilidade;
– Art. 124, inciso I, não funciona sozinho; antes, deve haver lei criando sujeição passiva
(contribuinte e/ou responsável);
– Art. 124, inciso I, abrange contribuintes que pratiquem um mesmo fato gerador em
conjunto;
– Art. 124, inciso I, abrange, também, responsáveis tributários que tenham vinculação
com a mesma situação que constitua fato gerador, i.e., que pratiquem em conjunto o ato
que dá nascimento à responsabilidade tributária.
(...)
5. Conclusão
Os trabalhos de Rubens Gomes de Sousa, preparatórios do CTN, demonstram que na
visão do autor a solidariedade por interesse comum alcança contribuintes que, juntos,
pratiquem ou incorram na mesma situação de fato ou de direito que desencadeia o
surgimento do fato gerador.
Ocorre que, para além da interpretação histórico-genética, a literalidade, a
sistematicidade e a teleologia das normas, alfim, incorporadas ao CTN, notadamente
aquelas que cuidam da sujeição passiva e da solidariedade, revelam que a regra do
interesse comum alcança os contribuintes que, juntos,praticam ou incorremna situação
de fato ou de direito que faz nascer a obrigação tributária, assim como abrange
hipóteses em que há uma pluralidade de responsáveis, todos elesvinculadosà mesma
situação que dá azo ao fato gerador, na forma requerida pelo art. 128 do CTN483. Todos
ocupam a mesma posição e agem na mesma direção em busca de um único fim. Todos,
portanto, têm interesse comum: os contribuintes, quando sua relação for pessoal e direta
com o fato gerador (art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN); os responsáveis,
quando vinculados ao fato gerador (art. 128 do CTN). A interpretação histórico-
genética, nesse contexto, não esgota a compreensão da norma, porque o dispositivo
pode alcançar responsáveis, e não somente contribuintes.

2 https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2143/1933
3 48 Em sentido oposto, Ricardo Mariz de Oliveira diz que o art. 124, inciso I, do CTN é dirigido somente aos
contribuintes, porque a solidariedade é entre pessoas que tenham o dever de cumprir a obrigação tributária como
contribuintes, ostentando essa posição no momento da ocorrência do fato gerador, para cujo nascimento agem
pessoalmente e manifestam capacidade contributiva (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Solidariedade tributária passiva
e responsabilidade tributária passiva – características e inexistência simultânea. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva
(coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: CEU; LexMagister; IICS, 2015, p. 137).
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

No Parecer Normativo Cosit n. 4/2018, a Cosit reconhece que o art. 124, inciso I, do
CTN pode abranger contribuintes e responsáveis. Porém, além de afirmar que o
dispositivo funciona, a um só tempo, como norma de solidariedade e de
responsabilidade tributária, o órgão ainda valida a atribuição de solidariedade entre
contribuintes e responsáveis, independentemente de lei nesse sentido, assim como
valida a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros que não pratiquem o fato
gerador e que não tenham o vínculo requerido pelo art. 128 do CTN.
É bem verdade que as afirmações da Cosit contidas no Parecer Normativo Cosit n.
4/2018 acabam por jogar luzes sobre um debate – que nos parece incipiente – acerca do
cabimento de uma interpretação histórico-evolutiva da norma, que busque desestimular
comportamentos ilícitos, por meio da responsabilização de todos aqueles que, direta ou
indiretamente, participaram de atos ou fatos que desencadearam o nascimento da
obrigação tributária. Contudo, segundo entendemos, não há espaço para isso em nosso
ordenamento jurídico. Seria extrapolar, em muito, os limites do dispositivo legal. A
correção de desvios de conduta das partes deve ser feita por lei, e não à margem dela.
A orientação da Cosit, em larga medida, mais se alinha a proposiçõesde lege ferenda–
proposições essas, diga-se, de cabimento duvidoso dentro de nossas normas gerais em
matéria tributária, contidas no CTN, e segundo as quais (i) solidariedade não constitui
norma de atribuição de responsabilidade tributária; (ii) responsabilidade só cabe, por lei,
quando há vínculo da terceira pessoa com o fato gerador; e (iii) nem solidariedade nem
responsabilidade funcionam como instrumentos de punição de terceiras pessoas não
vinculadas ao fato gerador, pelo que eventual ilicitude desses sujeitos deve ser
reprimida com pena, e não com tributo.”
No que toca a alegação de dissolução irregular que é um ponto comum à aplicação
do art. 135, III, do CTN, temos o seguinte:
A fiscalização alega que a dissolução irregular da sociedade está baseada no fato
de a mesma não ter mantido atualizados o endereço no cadastro do CNPJ, motivo pelo qual foi
primeiramente considerada INAPTA. Essa condição acabou por ter motivado também as
intimações por Edital, conforme já apontado no relatório do presente acórdão.
Do outro lado, os Recorrentes (tanto Magnum quanto aos demais responsáveis)
alegam que a dissolução da sociedade foi regular, porquanto decorreu no primeiro momento da
cassação da sua inscrição do ICMS, impedindo-a de exercer a atividade comercial de venda de
combustíveis, cassação esta que acabou por também determinar a revogação da autorização para
o exercício da referida atividade por parte da ANP (Agencia Nacional do Petróleo). Assim,
considerando que o objeto da sociedade seria exatamente aquele que lhe foi impedido de exercer,
a dissolução seria regular.
Além disso, considerando que a cassação da sua atividade se deu por
determinação Estatal, sendo que entre esse Ente e o Governo Federal existe convênio de
sincronização de dados cadastrais, não se poderia atribuir à fiscalizada, ou a seus sócios e
administradores a falta de tal comunicado aos órgãos competentes.
Pois bem. Neste item há que se entender o que seria uma dissolução irregular, pois
o termo dissolução comporta duas acepções. A dissolução “lato sensu” e a “stricto sensu”. No
primeiro caso, dissolução encamparia as várias etapas de extinção de uma determinada
sociedade. Quais sejam:
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

a dissolução que compreenderia aquela na qual há a decisão pela cessação das
atividades objeto de uma sociedade, e aqui o motivo pode ser qualquer um. Deliberação dos
sócios, exaurimento do próprio objeto ou do termo estabelecido, ou como no caso ora em
análise, por determinação de terceiros (extrajudicial, mais precisamente);
A apuração de haveres, etapa na qual se realizam todos os ativos, pagam-se todas
as dívidas, remanescendo um saldo “haver” que será repartido entre os sócios;
Extinção propriamente dita, momento no qual se extingue a personalidade
jurídica.
Já no sentido estrito, o termo alcançaria apenas a primeira fase. A simples
cessação da atividade operacional, mas mantida integra a sua personalidade jurídica. E assim
sendo, o nome ou razão social deveria ser acompanhada da expressão – Em liquidação.
Pois bem, entende este Conselheiro que o termo dissolução a que se refere a
Súmula 435 do STJ é o “lato sensu”. A irregularidade na dissolução por falta da devida
manutenção dos registros cadastrais está exatamente no fato de, se estando integra a
personalidade jurídica (ainda que em liquidação), a sociedade tem que, por exigência legal, ser
encontrada em lugar certo e conhecido, e aqui não só para as autoridades fiscais, para todos os
terceiros. A última fase desse procedimento - a extinção é aquele no qual os registros perante os
órgãos de registro públicos são devidamente “baixados”.
Assim, após o devido registro nos órgãos competentes (Juntas Comerciais ou
Registro Civil das Pessoas Jurídicas), há que se seguir as determinações - obrigações acessórias
de cada um dos órgãos da administração pública, para se materializar o fim da personalidade
jurídica de forma regular.
Portanto, não há dúvidas que houve uma dissolução (stricto sensu) regular,
porquanto a sociedade teve sua atividade operacional vedada por ordem estatal. Entretanto,
considerando que não houve a adequada Liquidação -“lato sensu”, possível aplicação da súmula
435, e do art. 135, III, do CTN, devendo-se apenas verificar a quais pessoas tais disposições
seriam aplicáveis, o que se faz a seguir:
SILVIO PIMENTA DOS SANTOS – art. 124, I e, art. 135, III do CTN
Nos termos do Relatório da Ação Fiscal, Silvio Pimenta dos Santos se retirou
formalmente da sociedade em 09/11/2010. A despeito de reconhecer que o mesmo permaneceu
no cadastro do CNPJ, a razão para a sua inclusão no presente feito decorre de outros motivos.
Após a sua saída, o Sr. Silvio Pimenta dos Santos outorgou procurações públicas
nas quais se qualificou como sócio e administrador da Magnum Petróleo Ltda, que basicamente
outorgava poderes para atuação perante as instituições financeiras, e, no caso da Sra. Fernanda
Cristina da Silva Gegunes (sua esposa), procuração também para atuar perante órgãos da
administração pública.
No curso da fiscalização, verificou-se, também que houve pagamento a uma
sociedade FGS Representações Comerciais Ltda (empresa da qual é sócio com sua esposa), o
pagamento de R$ 2.800.391,71. Pois bem, considerando esse fato e a inexistência de outras
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

procurações, a fiscalização entendeu que o Sr. Silvio Pimenta dos Santos permaneceu sócio e
administrador de fato.
Por seu turno, o Recorrente alega, em síntese, que a fiscalização nó logrou êxito
em provar o “interesse comum”, colacionando julgados do CARF sobre a necessidade de
demonstração da “participação direta e conjunta das pessoas apontadas como responsáveis na
realização do fato gerador colhido na autuação, revestindo-se de copartícipes da infração
especificamente apurada” (Processo 10855.722766/2015-35, Acórdão 1402-003.590, Rel. Caio
Cesar Nader Quintella, julg 21/11/2018). Além disso, rebate que o argumento da DRJ sobre o
fato da Impugnação ter sido oferecida em conjunto ser motivo adicional para reforçar o
“interesse comum”, o que nesse fato a Recorrente está com razão.
Pois bem, percorrendo o Relatório da Ação Fiscal, este Conselheiro não encontrou
outros elementos que configurem o “interesse comum” ou mesmo a participação no fato que
constituiu o lançamento tributário – omissão de receita, senão a alegação que o mesmo seria o
administrador de fato por ter outorgado poderes para atos que nem de perto se vinculam
(participação direta e conjunta) ao fato gerador. Auferir somas de recursos indiretamente através
da empresa FGS Representações Comerciais Ltda, per si (sem maior aprofundamento do serviço
prestado), não é suficiente a provar “interesse comum”, para a atribuição de solidariedade, e
principalmente alegando-se uma suposta permanência na qualidade de sócio (de fato).
A eventual utilização de documento supostamente falso e suas consequências
devem ser objeto de persecução em outra esfera, mas não no CARF, que se limita a pesquisa
para fins de aplicação do art. 124, I do CTN
Neste particular, conforme delineado no preâmbulo desse tópico, entendo que não
estão presentes os pressupostos para atribuir a solidariedade tributária ao Sr. Silvio Pimenta dos
Santos, nos termos do art. 124, I do CTN.
Passando para a responsabilidade de que trata o art. 135, III, do CTN, combinado
com a Súmula 435 do STJ (Dissolução Irregular), temos:
Este Conselheiro entende que houve dissolução irregular. A regularidade alegada
pelo contribuinte está apenas na cessação da atividade, mas não no atendimento aos demais
requisitos de uma extinção – dissolução regular “lato sensu”.
O Sr. Silvio Pimenta dos Santos se apresentou ao mundo jurídico como sócio e
administrador da sociedade, não sendo admitido tal infração civil (ou mesmo penal) ser isenta de
consequências. Alguém que se apresenta a terceiros em documento público, ainda que
supostamente falso, pode ser alcançados por efeitos decorrentes de sua atuação – teoria da
aparência. Trata-se, na espécie, de atuação efetiva como administrador – Administrador de Fato.
As declarações públicas (nos instrumentos de procuração) do Sr. Silvio Pimenta
dos Santos alcançam o período objeto do lançamento tributário e também da dissolução
irregular, posto não existir qualquer revogação das procurações ou ato em contrário a excluí-lo
do evento da dissolução irregular, insistindo o recorrente apenas no argumento de não fazer parte
do quadro social.
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Causa espécie um administrador (aquele que foi eleito e apontado no contrato
social) de uma sociedade não ter conhecimento das procurações outorgadas e utilizadas para
representação dessa sociedade (inclusive movimentações bancárias) na qual tem por dever de
ofício prestar contas. Ou seja, terceiros movimentam as contas bancárias da sociedade, sem que
esse administrador tenha outorgado procurações para tanto? Só se admite se houvesse notória
consciência e aquiescência do administrador de direito.
Não estamos diante da simples aplicação do art. 135,III, do CTN onde se exigiria
o nexo causal entre uma conduta dolosa do gestor e do crédito tributário, mas no fato da
dissolução irregular, por si só, ser caracterizada como ato de infração à lei.
Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntario para excluir a
solidariedade.
ALMIR PEREIRA DE MELO – Art. 135, III, do CTN e Súmula 435 do STJ
Foi-lhe atribuía a responsabilidade do inciso III, do art. 135 do CTN, na qualidade
de último sócio administrador da fiscalizada, sem a comunicação aos órgãos competentes, e
dissolvida a sociedade irregularmente, tal fato presumiria legitimado o redirecionamento, por tal
dispositivo legal e pela Súmula 435 do STJ.
O Sr. Almir Pereira de Melo retirou-se da sociedade em 11/11/2013. Segundo a
própria fiscalização, o mesmo não era o administrador da sociedade, mas apenas sócio. O único
administrador à época do fato gerador era o Sr. Danilo de Queiroz Tavares.
O ato de inaptidão ocorreu em 25/11/2015 (ADE no.13). Não há nos presentes
autos qualquer menção se a dissolução irregular ocorreu em outra data, forçoso concluir que o
marco para este evento seria a edição do ADE mencionado.
Não há no Relatório da Ação Fiscal qualquer outro indício que o Sr. Almir Pereira
de Melo tenha participado de atos da administração durante o período em que o mesmo era
sócio, ou mesmo após a sua retirada regularmente formalizada e informada aos órgãos
competentes.
Ou seja, não há elementos fáticos que o mesmo tenha realizado qualquer atos que
ensejem a responsabilidade do art. 135, III, do CTN, exceto pelo fato do mesmo ser sócio à
época da ocorrência do fato gerado. Entretanto, este elemento não é suficiente para lhe atribuir
qualquer responsabilidade nesse sentido.
Quando do evento de dissolução irregular, aqui estabelecido como sendo
25/11/2015, o mesmo sequer era sócio, nem de fato e nem de direito.
Portanto, em face dos elementos fáticos acima apresentados, voto por dar
provimento ao recurso voluntário para excluir o Sr. Almir Pereira de Melo da responsabilidade
tributária.
DANILO QUEIROZ TAVARES – art. 135, III do CTN
Como apurado pela fiscalização:
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Consoante ao já apontado nos item anteriores, temos que houve dissolução
irregular da sociedade, e, nesse sentido, o Sr. Danilo Queiroz Tavares figurava como sócio e
administrador da sociedade. Como dito alhures, a própria dissolução irregular é a prova de
infração à lei, motivo suficiente para atrair a responsabilidade tributaria do inciso III, do art. 135,
do CTN, não assistindo razão ao recorrente.
Nesse sentido voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas
quando à exclusão do Sr. Almir Pereira de Melo da responsabilidade solidária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntario e do Recurso de Ofício para,
no caso deste último NEGAR PROVIMENTO, e quanto ao Recurso Voluntário afastar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, DAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado.
No julgamento do processo realizado na sessão do dia 21/09/2023, o relator votou
por negar provimento ao recurso de ofício e por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
nos recursos voluntários, no que foi acompanhado por todo o colegiado.
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

O relator votou também para dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os
autos de infração tratados no presente processo. Os demais conselheiros divergiram para negar
provimento ao recurso, quanto ao referido ponto,
O relator votou também em dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
qualificação e o agravamento da multa de ofício.
Este Conselheiro foi designado para redigir o voto vencedor.
Inicio o meu voto, pedindo a devida vênia ao Relator, Conselheiro Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior, por divergir do seu voto, aliás como sempre bem fundamentado.
Os motivos que levaram a maioria da Turma Julgadora a ,manter a autuação estão
descritos a seguir:
Fundamento para a manutenção da autuação e do arbitramento do lucro
No Recurso Voluntário às e-fls. 4527 a 4567, a fiscalizada não contesta a não
apresentação do LALUR, tampouco faz a juntada de cópia do documento fiscal no recurso
voluntário. Seu argumento é que teria sido possível levantar a Receita Bruta por meio das Notas
Fiscais Eletrônicas. Também alega que declarou as receitas tanto na ECD quanto na DIPJ, e que
a Fiscalização teria arbitrado o lucro porque considerou a escrituração imprestável.
Compulsando os autos, constato que a Autoridade Fiscal consignou
expressamente no TVF a imprescindibilidade de apresentação do LALUR, eis que a Recorrente
optou pelo Lucro Real anual, conforme informado na sua DIPJ 2013, de modo que as
informações quanto à apuração do lucro real a partir do resultado contábil, com as informações
relativas às deduções e compensação tributárias são feitas naquele documento fiscal:
“5.21 Diante do estabelecido na legislação acima apresentada, faz-se necessário o
arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar à
autoridade tributária livro da escrituração fiscal, bem como a escrituração a que estava
obrigado continha vícios, erros ou deficiências que a tornavam imprestável para
determinar o lucro real.
5.22 A Magnum deixou de apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real, também
conhecido pela sigla LALUR, que é um livro de escrituração de natureza
eminentemente fiscal, criado pelo Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, conforme previsão do
§ 2° do art. 177 da Lei n° 6.404, de 1976, e alterações posteriores, e destinado à
apuração extracontábil do lucro real sujeito à tributação pelo imposto de renda em cada
período de apuração, à apuração do In- posto sobre a Renda devido, com a
discriminação das deduções, quando aplicáveis, e demais informações econômico-
fiscais da pessoa jurídica, ccntendo, ainda, elementos que poderão afetar os resultados
de períodos fu-.uros e não constem na escrituração comercial. Era indispensável a
apresentação deste livro, uma vez que a forma de tributação do lucro, conforme ccnsta
em sua DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA
JURÍDICA — DIPJ 2013, ano-calendário 2012, foi o Lucro Real com apuração anual
do IRPJ e da CSLL.”
A DRJ também entendeu que a não apresentação do LALUR justifica o
arbitramento:
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

No caso em análise nos autos, conforme assentado nos itens 5.21 a 5.24 do ‘Relatório
da Ação Fiscal’, o arbitramento do lucro no procedimento de lançamento de ofício deu-
se em decorrência da empresa ter deixado de apresentar à autoridade fiscal o Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR), obrigatório para a empresa autuada já que foi
optante pelo Lucro Real. Ademais a escrituração a que estava obrigado continha vícios,
erros ou deficiências que a tornavam imprestável para determinação desse Lucro Real.
(...)
Assim, em face da ausência da apresentação da escrituração fiscal (LALUR) e, também,
da imprestabilidade da escrituração apresentada pelo contribuinte fiscalizado, concluo
que muito bem procedeu a autoridade fiscal ao realizar o arbitramento do lucro do
contribuinte para fins de tributação do imposto de renda.
Ora, de acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 a pessoa jurídica tem o
dever de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos ajustes no lucro líquido
do exercício, por meio de sua escrituração comercial:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o e 3o
do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a Renda;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subsequentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base na
receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração comercial
(§ 2o).
Nos termos do art. 260 do Decreto n° 3.000;99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, o LAUR era um dos documentos físcais
que deveriam ser elaborados e mantidos pela pessoa jurídica e devidamente autenticados na
Junta Comercial:
Art.260.A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8oe27):
I-para registro de inventário;
II-para registro de entradas (compras);
III-de Apuração do Lucro Real-LALUR;
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

IV-para registro permanente de estoque, para as pessoas jurídicas que exercerem
atividades de compra, venda, incorporação e construção de imóveis, loteamento ou
desmembramento de terrenos para venda;
V-de Movimentação de Combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto
revendedor.
§1oRelativamente aos livros a que se referem os incisos I, II e IV, as pessoas jurídicas
poderão criar modelos próprios que satisfaçam às necessidades de seu negócio, ou
utilizar os livros porventura exigidos por outras leis fiscais, ou, ainda, substituí-los por
séries de fichas numeradas (Lei no 154, de 1947, art. 2o, §§1oe7o).
§2oOs livros de que tratam os incisos I e II, ou as fichas que os substituírem, serão
registrados e autenticados pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou
pelas Juntas Comerciais ou repartições encarregadas do registro de comércio, e, quando
se tratar de sociedade civil, pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou pelo Cartório de
Registro de Títulos e Documentos (Lei no 6.404 de 1947, arts. 2o, §7o, e3o,eLei no 3.470,
de 1958, art. 71).
§3oPara os efeitos do parágrafo anterior, a autenticação do novo livro será feita
mediante a exibição do livro ou registro anterior a ser encerrado, quando for o caso (Lei
no 154, de 1947, art. 3o, parágrafo único).
§4oNo caso de pessoa física equiparada à pessoa jurídica pela prática das operações
imobiliárias de que tratam osarts. 151a 153, a autenticação do livro para registro
permanente de estoque será efetuada pelo órgão da Secretaria da Receita Federal.
O art. 530 do RIR/99 determina o arbitramento do lucro em caso do contribuinte
não manter a escrituração comercial e fiscal:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II-a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
No presente caso, o contribuinte não apresentou o LALU no curso do
procedimento fiscal, tampouco em sua defesa, inclusive no recurso voluntário, sabendo que este
seria o motivo do arbitramento do lucro.
O LALUR é um livro obrigatório e necessário para apuração do lucro real porque
é onde o lucro líquido é apurado de acordo com a escrituração comercial, e a partir daí apurado o
lucro real, com ajustes das adições, exclusões e compensações prescritas pela lei tributária.
Assim, na ausência do LALUR é impossível para o FISCO apurar o Lucro Real,
inclusive porque é nesse livro em que se apuram as estimativas mensais do IRPJ através do
levantamento de balancetes de suspenção ou redução ou com base na receita bruta quando o
contribuinte opta pelo lucro real anual, caso dos autos.
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Há que se ressaltar que sequer foi possível apurar o valor da receita mensal eis que
a Recorrente nada confessou em DCTF e a DACON (na qual se poderia ser informado a receita
mensal) foi entregue com os campos “zerados”.
Portanto, correto o arbitramento realizado, o que é corroborado pelos excertos de
ementas de julgados abaixo transcritas:
AUSÊNCIA
DO
LALUR.
INCONSISTÊNCIAS
NA
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração obrigatória para a
pessoa jurídica optante do lucro real. A não apresentação deste livro fiscal pelo optante
do lucro real, quando solicitado, dá ensejo ao arbitramento do lucro, momento quando o
sujeito passivo não declara corretamente a apuração do lucro real, nem apresenta os
documentos comprobatórios dessa apuração. (Acórdão 1401-006.492, sessão 13 de
Abril de 2023, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva).
=========================================================
NÃO APRESENTAÇÃO DO LALUR. ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESE
DE
CABIMENTO
CONSTATADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
A regra geral prevista no artigo 530, inciso III, do regulamento do Imposto de Renda, é
bastante clara ao prever que o imposto sobre o rendimento será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, nos casos em que o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade fiscal os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. Não há,
portanto, cerceamento de defesa, na utilização do arbitramento do lucro, principalmente,
nos casos em que foi concedida a oportunidade ao contribuinte de apresentar a
escrituração exigida até o momento do julgamento do Recurso Voluntário, e aquele não
a aproveitou. (acórdão 1402-002.681, sessão de 25 de julho de 2017, Relator
Conselheiro Demetrius Nichele Macei)
========================================================
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IRPJ E CSLL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
É correto o arbitramento realizado com fundamento no artigo 530, III do RIR/99 porque
a contribuinte, embora intimada e reintimada, deixou de apresentar à fiscalização os
livros de sua escrituração comercial (diário e razão), livro da escrituração fiscal (Lalur),
documentos que lastreiam os registros contábeis e fiscais e arquivos magnéticos.
(Acórdão 1103-001.063, sessão de 03 de junho de 2014, Relator Conselheiro Breno
Ferreira Martins Vasconcelos).
Deve, portanto, ser mantido o lançamento.
Erro no período de apuração do IRPJ e da CSLL
O Recorrente alega que foi considerado período de lançamento trimestral, quando
consta do próprio relatório, item 5.10, a “Apuração Anual do IRPJ e da CSLL” – com isso, o
lançamento está alterando elemento do crédito tributário, consistente no momento do fato
gerador.
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

No seu entendimento, as autuações deveriam considerar a Apuração Anual, como
o momento de ocorrência do fato gerador relativo ao ano calendário 2012 e, que “não poderia a
autuação alterar o fato imponível apenas por conveniência, configurando erro no lançamento.
Na apuração o IRPJ, v.g, a apuração é trimestral. Há, entretanto, a opção pela
tributação anual, caso originalmente informado pela Recorrente. Contudo, na apuração anual do
IRPJ, devem ser feitas apurações de estimativas mensais por meio de balanço de suspensão ou
redução, ou então por receita bruta mensal, que são realizadas por meio do LALUR, que a
Recorrente deixou de apresentar, e que por isso determinou-se o arbitramento do lucro.
Assim, como o lucro foi arbitrado, aplica-se o disposto no art. 530 do RIR/99,
então vigente:
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Assim, há de ser mantida a decisão da DRJ:
No caso exame, verifica-se, desde de logo, que na tributação a fiscalização corretamente
procedeu ao observar o fato gerador dos tributos e efetuar o lançamento de ofício do
IRPJ e da CSLL do ano de 2012 por períodos de apuração trimestrais encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro; a teor do que dispõe o
art. 530, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), com a redação dada pelo art. 47, da
Lei no 8.981, de 1999 e pelo art. 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, rejeito o protesto do patrono dos litigantes no sentido de que apuração de ofício
do IRPJ e da CSLL deveria se dar por período de apuração anual e, não de forma
trimestral conforme bem procedeu a fiscalização os fatos gerados do tributo é anuNão
se pode esquecer que o lucro foi arbitrado.
Aplicação equivocada do regime de cumulatividade para apuração do PIS e
da COFINS e erro apuração do PIS e COFINS, desconsiderando os valores a crédito
recolhidos na etapa anterior
Também nessa questão, pelo fatos dos argumentos apresentados tanto a
impugnação quanto no recurso voluntário terem sido os mesmos, e por concordar com a decisão
da DRJ, reproduzo seus fundamentos como razão de decidir:
Da autuação do PIS/PASEP e da COFINS
Nesse ponto o requerente pugna, também sem nenhuma razão, que a fiscalização “tanto
para PIS quanto para COFINS, utilizou as alíquotas ad rem”, e “não considerou,
entretanto, os valores a crédito recolhidos pela etapa anterior, dos Produtores”; e que
“os valores devidos na mesma época pelos Vendedores (inciso I, supra), já embutidos
no valor da mercadoria adquirida pelo Distribuidor autuado, deveriam ter sido
considerados/creditados para a apuração do valor real a recolher”.
Nos termos do artigo 8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que trata da
incidência não cumulativa da Contribuição para o Pis/Pasep - PIS/PASEP e, do artigo
10, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que trata da incidência não
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, as
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro arbitrado, como
foi o caso da empresa autuada MAGNUM PETRÓLEO LTDA, devem permanecer
sujeitas às normas estabelecidas pelo regime da cumulatividade.
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Lei no 10.637/2002
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o :
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
(...) (Sublinhados acrescidos).
Lei no 10.833/2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o :
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
(...) (Sublinhados acrescidos).
Assim, a teor desses dispositivos legais, rejeito os argumentos apresentados pela defesa
contrários à autuação do PIS/PASEP e da COFINS.
O Auto de Infração de PIS e COFINS deve ser mantido, eis que foi correta a
aplicação do regime cumulativo para apuração daqueles tributos.
Quanto a alegação de erro na apuração da CSLL
No recurso voluntário a Recorrente já havia suscitado erro na apuração do IRPJ e
da CSLL com o argumento que a Autoridade Fiscal teria considerado a alíquota de 8% ao invés
de 1,6% nas vendas a consumidor final. Tal alegação consta o relatório do acórdão recorrido,
abaixo transcrito:
b. Erro no lançamento de IRPJ e CSLL – determinação da base de cálculo Afirma que
“a autuação de IRPJ baseou-se em uma alíquota para fatos geradores diversos – há
previsão legal expressa de quando há a revenda de combustível adquirido, diretamente
para Consumidor Final, como elencado no relatório”.
Apresenta um demonstrativo para o IRPJ e outro demonstrativo para a CSLL para
defender que “na relação em que consta as vendas para Consumidor Final, deveria ter
sido considerada a alíquota de 1,6% ao invés de 8% - ainda que acrescida de 20%,
totalizando 1,92% para formação da base de cálculo”.
A DRJ reconheceu que em relação a venda a consumidor final a alíquota aplicável
sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo do IRPJ seria 1,6% e não 8%, que foi
utilizado no lançamento:
De outro lado, reconhece-se razão à defesa especificamente quanto ao protesto de que a
autuação do IRPJ baseou-se em uma alíquota para fatos geradores diversos e que “na
relação em que consta as vendas para Consumidor Final, deveria ter sido considerada a
alíquota de 1,6% ao invés de 8% - ainda que acrescida de 20%, totalizando 1,92% para
formação da base de cálculo”.
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Com efeito, conforme consta do ‘Relatório Fiscal’, observa-se que a autoridade fiscal
apontou que as notas fiscais consideradas foram emitidas com os códigos 5652, 5655,
5656 e 6655 e que no relatório denominado “NF-e Combustíveis” de fls. 1069/2149 que
subsidiou a autuação constam diversas vendas a consumidor final.
A legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (arts. 223, 518 e 519, do Decerto
no 3.000 de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda) prevê
percentuais distintos a serem aplicados sobre a receita bruta auferida para fins de
apuração da base de cálculo do imposto: 8% (oito por cento) e de 1,6% (um vírgula seis
por cento), no caso de atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural; motivo pelo qual faz-se necessário
segregar as receitas de cada uma das atividades exercidas pela empresa para fins de
tributação do imposto de renda.
Na espécie, a ‘Informação Fiscal – Diligência’ de fls. 3112 a 3118, acompanhada dos
relatórios "NF-e Combustíveis - vendas geral" e "NF-e Combustíveis - vendas
consumidor final"” de fls. 3119 a 4182 e de fls. 4183 a 4199, elaborada pelo SEFIS –
Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas – SP,
em atenção à diligência requerida pela Resolução 03-000.062 da 7a Turma
da DRJ/BSB de fls. 3107 a 3110, esclarece os percentuais que devem
incidir sobre cada montante de receitas de venda de combustíveis; motivo
pelo qual utilizo integralmente essa informação como razão de decidir no
presente voto.
Realizada a diligência determinada pela DRJ, a Autoridade Fiscal entendeu que
assistia razão à Recorrente e reapurou a base de cálculo, discriminando a receita bruta decorrente
da venda a consumidor final e a receita de vendas em geral.
Mas não houve. revisão do lançamento da CSLL.
A Recorrente, por seu turno entende que a alíquota aplicável sobre a receita bruta
para apuração da base de cálculo da CSLL também deveria ser de 1,6% acrescido de 20 pontos
percentuais.
Não assiste razão à Recorrente.
A base de cálculo para apuração da CSLL é definida no art. 20 da Lei n° Lei
9249/95:
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:(Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;(Incluído pela Lei Complementar no 167, de
2019)
II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta
decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e(Incluído
pela Lei Complementar no 167, de 2019)
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.
Portanto, a alíquota de 1,6% acrescidas de 20 p.p é aplicada apenas para apuração
da base de cálculo do IRPJ, sendo que apara a CSLL a alíquota é de 20%.
Deve, portanto ser mantido o lançamento da CSLL.
Inconstitucionalidade da multa de Ofício aplicada
Quanto a alegação da fiscalizada e dos responsáveis tributários solidários da
alegada inconstitucionalidade multa, por ter caráter confiscatório,
Ora, a multa de ofício não pode ser afastada sob argumentos de violação a
princípios constitucionais proibição ao confisco, estando prevista em lei tributária vigente. Não
há previsão legal para deixar de aplicar uma norma tributária que fundamentou o lançamento não
considerada inconstitucional. A inconstitucionalidade de lei é de competência exclusiva do Poder
Judiciário, devendo, portanto, ser mantida.
Quanto a qualificação e agravamento da multa
Multa qualificada
Não resta dúvida que a contribuinte deixou de apresentar o LALUR que seria
necessário para apuração do lucro real, inclusive foi essa omissão que levou ao arbitramento do
lucro.
Contudo, foi com base nas notas fiscais emitidas, que estavam registradas no
sistema SPED, é que o lucro arbitrado foi apurado.
O fundamento para aplicação da multa qualificada foi o art. 44, inciso I, e § 1°, da
Lei n° 9.430/96, que determina a aplicação da multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou
diferença de tributo sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou declaração vier
acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
A sonegação é a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento pela Autoridade Fiscal (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou
crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/64).
A aplicação da multa qualificada exige a demonstração inequívoca que a conduta
do sujeito passivo se enquadra numa das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n° 4.502/64,
sendo insuficiente a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, sendo necessário a
comprovação inequívoca do dolo. A ementa da CSRF, abaixo transcrita corrobora o
entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
DOLOSO
FRAUDULENTO.
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente
justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da
Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no . 9101-005.686, sessão de 13 de agosto de 2021)
No presente caso a multa qualificada foi aplicada, de acordo com o que consta no
TVF por apresentação de DACON “zerada”, falta de declaração de DCTF e falta de pagamento
de débitos de IRPJ, PIS, COFINS e por inaptidão. A Autoridade Fiscal concluiu que tais
condutas caracterizariam sonegação, enquadrando-a no inciso I, art. 71 da Lei n° 4.502/64:
6.5 A despeito do fato de ter obtido faturamento expressivo na revenda de combustíveis,
a Magnum transmitiu os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais —
DACON com valores zerados, relativos ao período de apuração e também relativos a
períodos anteriores, conforme apurado nos autos do processo administrativo fiscal n°
10830.720019/2016-22, constituído em procedimento fiscal anterior. Outrossim, não
foram declarados débitos nem pagamentos relativos ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e ao
PIS/PASEP nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF.
Importante ainda mencionar o fato de que a empresa teve sua situação cadastral
declarada como INAPTA à pratica de atos de comércio e quaisquer outras atividades
sociais no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ pelo motivo de localização
desconhecida, não tendo comunicado a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à
Junta Comercial do Estado de São Paulo seu novo endereço ou o encerramento de suas
atividades.
63 A conduta acima descrita demonstra o claro objetivo do contribuinte de impedir ou
retardar o conhecimento das informações por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. Esta ação dolosa, caracterizada pela apresentação de
declarações com valores zerados, se encaixa na definição de sonegação prevista no
inciso I do artigo 71 da Lei n°4.502/1964. Portanto, o percentual da multa deve ser
duplicado, conforme estabelecido no § 1° do artigo 44 da Lei n°9.430/1996.
A DRJ manteve a qualificação afirmando que a Recorrente teve a intenção dolosa
de subtrair ao FISCO informações importantes para a configuração da obrigação tributária.
A sonegação referida no dispositivo legal supramencionado se caracteriza em razão de
uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção
de causar dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou
em parte, ou retardar uma obrigação tributária.
No caso presente dos autos, verifica-se que o Auditor Fiscal apurou que os agentes
envolvidos (contribuinte e os responsáveis arroladas na autuação) tiveram a intenção
dolosa de subtrair do fisco informações importantes para configuração da obrigação
tributária, ao deixar de informar nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) débitos e pagamentos relativos ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e, ao
PIS/PASEP e, ao apresentar Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON com valores zerados, conforme consta consignado no ‘Relatório da Ação
Fiscal’; motivo pelo qual a autoridade competente aplicou a multa qualificada prevista
na legislação do imposto de renda:
(...)
Na espécie, restou cabalmente comprovado nos autos que a pessoa jurídica autuada
auferiu receitas de vendas de combustíveis constantes das Notas Fiscais Eletrônicas
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

(NF-e) no montante de R$ 542.598.499,97 , mas não declarou em DCTF quaisquer
valores de débitos a título de IRPJ, de CSLL, de PIS/PASEP e de COFINS.
Assim, é de concluir que a autoridade fiscal competente corretamente entendeu que a
empresa fiscalizada MAGNUM PETRÓLEO LTDA agiu de maneira dolosa ao deixar
de informar em suas declarações de rendimentos o valor integral das receitas auferidas,
procurando ocultar da autoridade fiscal as suas operações comerciais para eximir-se do
pagamento dos tributos devidos sobre tais parcelas.
Além da Recorrente não ter comunicado ao FISCO sua mudança de endereço, ou
então a sua dissolução, não apresentou DCTF e apresentado as DACONs “zeradas”, também
teve sua inscrição cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Tais fatos comprovariam, no meu entendimento, que tal conduta teve o objetivo
de dificultar a cobrança de tributo devido ao FISCO, caracterizando a intenção de sonegação. E
tal conduta foi reiterada, conforme informa a Autoridade Fiscal, posto que já teriam sido
apurados em procedimento fiscal anterior (processo n° 10830.720019/2016-22).
Entendo, portanto, que os fatos descritos caracterizam como dolosa a conduta da
Recorrente, devendo ser aplicada a multa qualificada.
Contudo, com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, a multa qualificada deve ser
reduzida para o patamar de 100%.
Multa agravada
A multa agravada foi aplicada segundo o que consta no TVF por falta de respostas
a questionamentos e apresentação de documentos:
6.7 Tendo em vista que não foram apresentados nenhum dos documentos e não foram
prestados os esclarecimentos requeridos no diversos Termos lavrados durante o
procedimento fiscal, relacionados no item 5.4, os percentuais de multa a que se referem
o inciso I do caput e o § 1° do artigo 44 da Lei n°9.430/1996 serão aumentados de
metade, conforme estabelecido no § 2° do mesmo artigo.
No item 5.4 foram discriminados as intimações e reintimações realizadas e no
item 5.5 os documentos que foram solicitados:
5.5.1 — Procuração ou autorização informando o nome e o CPF das pessoas designadas
pelos representantes legais para representar o contribuinte acima identificado perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
1 5.5.2 - Contrato Social Consolidado vigente em 01/01/2012 e alterações posteriores;
1 5.5.3 - Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR;
1 5.5.4 - Planilha em meio magnético (formato xls) da Relação dos Serviços Realizados
e produtos comercializados pela empresa, descrevendo os respectivos processos
produtivos e informando os insumos utilizados;
1 5.5.5 - Planilha em meio magnético (formato xis) da apuração das Bases de Cálculo
nas quais se baseou o contribuinte para preenchimento do DACON (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais), demonstrando os valores que compõe cada linha
do DACON enviado;
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

1 5.5.6 - Planilha em meio magnético (formato xis) da PIS/Pasep e Cofins retida na
fonte por pessoas jurídicas, com indicação do CNPJ dos adquirentes, do número da nota
fiscal, do valor (somado mês a mês), da data de emissão e de saída;
1 5.5.7 - Com relação às bases de cálculo e à apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
para o ano-calendário 2012, apresentar esclarecimentos e planilhas que detalhem a
existência de:
1 a) Processos de consulta formalizados perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (nos termos dos art. 48 a 50 da Lei n° 9.430/96 e legislação correlata);
1 b) Processos ajuizados pela empresa;
1 c) Existência de créditos tributários objeto de parcelamento;
1 d) Existência de compensações relacionadas ao IRPJ.
1 5.5.8 - Relativamente à movimentação financeira efetuada no ano calendário de 2012
em todas as instituições financeiras utilizadas pelo contribuinte, incluindo matriz e
filiais:
1 5.5.8.1 - Apresentar os extratos de todas as contas bancárias;
1 5.5.8.2 - Apresentar planilha em arquivo magnético (Excel) identificando a origem
(CPF/CNPJ) e o destinatário (CPF/CNPJ) lançados a débito e a crédito dos extratos
apresentados;
5.5.8.3 - Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou créditos nas instituições
financeiras, deixando à disposição a documentação comprobatória, coincidentes em
datas e valores, tais como, notas fiscais, contratos, recibos, etc, que justifiquem a origem
dos recursos depositados/creditados em todas as contas bancárias no ano-calendário
2012;
1 5.5.8.4 - Apresentar as fichas cadastrais de todas as contas bancárias;
1 5.5.8.5 - Apresentar procurações/autorizações outorgadas a terceiros para
movimentarem todas as suas contas bancárias; e
1.5.5.8.6 - Cópia da Ficha Cartão de Assinaturas de todas as contas bancárias.
Na impugnação a Recorrente não refuta a acusação fiscal de falta de apresentação
de documentos exigidos por meio de intimações. Afirma que a falta de apresentação de
documentos não causou prejuízo ao FISCO, pois esta teria sido a causa do arbitramento, tendo o
FISCO utilizado as informações por ela encaminhadas através do SPED.
Não houve qualquer comprovação de prejuízo ao Fisco pela suposta falta de
esclarecimentos. Em decisão fundamentada, o CARF julgou que “exonera-se a multa
agravada se não há evidência de prejuízo ao fisco pela falta de entrega de documentos e
esta mesma falta levou ao arbitramento do lucro.” (CARF – Acórdão n. 130200.817,
Rel. Pres. MARCOS RODRIGUES DE MELLO, julg. 31/01/12).
Vê-se que prejuízo algum teve a Administração, ainda mais quando a Receita Federal
fez uso do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, acessando a informação das
comercializações, dos fatos geradores em seu banco de dados.
Com tamanho cruzamento de informações, como se poderia falar em dificuldade de
apuração?
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Não é caso em que o Fisco ‘descobriu’ um fato gerador, teve de calcular estoques para
concluir que houve omissão de fato imponível, etc... que mesmo assim, não justifica por
si só os agravamentos.
Vale trazer ainda outros precedentes do Conselho que elucidam a inaplicabilidade da
Multa Agravada:
A DRJ manteve o agravamento da multa por falta de atendimento às intimações:
Prosseguimento, verifica-se nos autos que o contribuinte não atendeu às solicitações de
documentos e esclarecimentos da fiscalização, conforme também consta detalhado no
‘Relatório da Ação Fiscal’; motivo pelo qual é de se reconhecer que bem procedeu a
autoridade competente ao fazer o agravamento das multas, conforme dispõe a legislação
de regência.
No recurso voluntário a Recorrente repete o argumento de que o agravamento da
multa de ofício é indevido por não ter evidência de prejuízo ao FISCO.
De fato, há entendimento no CARF que a falta de apresentação de documentos
contábeis e fiscais, por si só, não justifica o agravamento da multa quando essa omissão motivou
o arbitramento do lucro, de acordo com a Súmula CARF 96, abaixo transcrita.
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Portanto, pelo fato ausência de apresentação de livro fiscal ter sido o motivo para
o agravamento da multa, e o arbitramento do lucro ter sido justificado justamente pela ausência
do LALUR, entendo que o agravamento da multa deve ser afastado.
Quanto a sujeição passiva solidária
Foram arrolados como responsáveis solidários os srs. Sílvio Pimenta dos Santos,
Danilo de Queiroz Tavares e Almir Pereira de Melo, todos com fundamento no art. 135 do CTN.
No TVF a Autoridade Fiscal detalhou a conduta de cada um dos responsáveis
solidários (e-fls. 26 a 30).
A Autoridade Fiscal descreve com riqueza de detalhes que o sr. Sílvio Pimenta
dos Santos teria sido o administrador de fato da fiscalizada no período de autuação, eis que,
mesmo após ter se retirado formalmente da empresa, outorgou poderes para que terceiros
movimentassem as contas bancárias da fiscalizada, enquadrando sua conduta nos arts. 124, I e
135, III, do CTN:
Silvio Pimenta dos Santos
7.2 De acordo com registro na JUCESP (NUM.DOC: 380.061/10-7), o sócio e
administrador SILVIO PIMENTA DOS SANTOS — CPF 140.934.238-73 se
retirou da sociedade em 09/11/2010. Entretanto, considerando as respostas dcs
Cartórios que chegaram a esta fiscalização até o momento da lavratura dos
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Autos de Infração, como mencionado no item 5.9, combinada ainda com as
informações sobre movimentações financeiras prestadas pelas instituições
financeiras apontadas no item 5.7, constatamos que o Senhor Silvio Pimenta dos
Santos continuou de fato a exercer a função de administrador da empresa,
conforme contundentes elementos de prova apresentados a seguir.
7.3 Em 16/11/2010, portanto, uma semana após o registro na JUCESP em que o
Sr. Silvio Pimenta dos Santos se retirou da sociedade Magnum Petróleo Ltda, o
mesmo compareceu ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelião de Notas do Município de Paulínia e, apresentando-se como sócio e
administrador da Maqum, outorgou poderes à sua esposa, Senhora Fernanda
Cristina da Silva Gegunes Santos — CPF 263.269.568-62, para movimentar a
conta corrente n°12609-8 da Agência n 02774 — Banco Bradesco S/A, com
amplos poderes, por um ano, conforme consta em Procuração lavrada nas
páginas 065 e 066 do Livro 0176 do referido Oficial de Registro. Registra-se
ainda que a conta corrente em referência tem como titular a Magnum Petróleo
Ltda, conforme informações fornecidas pela instituição financeira. Na mesma
data e no mesmo Oficial de Registro, o Sr. Silvio Pimenta dos Santos também
outorgou poderes a Sra. Fernanda Cristina da Silva Gegunes Santos para
representá-lo em nome da Magnum perante quaisquer repartições públicas
federais, estaduais, municipais e suas autarquias, administrativas e paraestatais,
conforme Procuração lavrada nas páginas 067 e 068 do Livro 0176.
7.4 Ainda no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
do Município de Paulínia, em 15/02/2011, por meio das Procurações lavradas
nas páginas 269 a 272 dos Livro 0178, o Sr. Silvio, representando a Magnum
como sócio administrador, outorgou poderes a Ricardo Gomes dos Santos —
CPF 317.459.828-17 para movimentar com amplos poderes a conta corrente
n°01564-9 da Agência 8545 — Banco 341 Ita ú S/A, e também a conta n°
12609-8 da Agência n°2774 — Banco Bradesco S/A. Em 21/11/2011 o Sr.
Silvio renovou os poderes outorgados ao Sr. Ricardo, relativos à conta corrente
n°01564-9 da Agência 8545 — Banco 341 Itaú S/A (pá gina 396 do Livro
0188) e relativos à conta n°12609-8 da Agência n°2774 — B anco Bradesco
S/A (página 397 do Livro 0188), bem como renovou os poderes outorgados à
Sra. Fernanda em relação à conta n° 12609-8 da Agência n° 2774 — Banco
Bradesco S/A (página 398 do Livro 0188). Destacamos ainda que, além da
conta do Bradesco já citada anteriormente, a conta do Banco Itaú também é de
titularidade da Magnum Petróleo Ltda.
7.5 O 2° Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de
Americana remeteu Certidão a esta fiscalização em que consta que a Magnum
Petróleo Ltda, representada pelo Sr. Silvio Pimenta dos Santos, em 24/05/2012,
portanto, durante o período de apuração determinado pelo TDPF, outorgou
amplos, gerais e ilimitados poderes ao Sr. Marco Antonio de Souza Penna —
CPF 770.829.828-87 para representar a empresa junto ao Banco do Brasil S/A
— Agência 2498-8, em relação à conta corrente n°40.000-9.
7.6 Chegou ainda ao conhecimento desta fiscalização, por meio de Certidão
expedida pelo Oficial de Registro Civil das Naturais e Tabelião de Notas
Distrito de Jardim Belval — Barueri / SP, Procuração de 19/03/2013, portanto,
relativa a período posterior ao de apuração determinado pelo TDPF, em que a
Magnum Petróleo Ltda, representada por seu sócio Silvio Pimenta dos Santos
ncmeia e constitui seus procuradores Fernanda Cristina da Silva Gegunes
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Santos — CPF 263.269.568-62, Ricardo Gomes dos Santos — CPF
317.459.828-17 e Edcreia Crispim Gonçalves Coutinho — CPF 181.310.878-
16, para movimentar a conta corrente n°30.448-4, agência 27 74 do Banco
Bradesco S/A.
7.7 Portanto, após o desligamento do quadro de sócios da Magnum Petróleo
Ltda, perdurando durante todo o período de apuração determinado pelo TDPF, o
Sr. Silvio Pimenta dos Santos se apresentou perante Cartórios outorgando
poderes a terceiros para movimentar contas bancárias de titularidade da
fiscalizada.
7.8 Analisando as informações relativas à movimentação financeira apresentada
pelo Banco Bradesco, constatamos que a Magnum Petróleo Ltda, nc período de
01/2012 a 12/2012, efetuou transferências bancárias no total de RS
2.800.391,71 da conta corrente 12609-8 (agência 2774) para a conta corrente de
pessoa jurídica FGS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA — CNPJ
04.172.704/0001-00. No mesmo período, efetuou também transferências de RS
75.000,00 para a Sra. FERNANDA CRISTINA DA SILVA GEGUNES
SANTOS — CPF 263.269.568-62. Foram anexados ao presente processo os
referidos lançamentos bancários nos relatórios denominados "Transferências
para FGS" e 'Transferências para Fernanda C S G Santos". Isto posto,
destacamos que a Sra. Fernanda Cristina da Silva Gegunes Santos, esposa do Sr.
Silvio, a quem foram outorgados poderes para movimentar contas bancárias da
Magnum Petróleo Ltda, e o próprio Sr. Silvio Pimenta dos Santos, representante
da Magnum como outorgante dos referidos poderes, SÃO SÓCIOS da empresa
FGS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, conforme atestam a Ficha
Cadastral Completa da empresa, extraída no sítio da JUCESP, e o próprio
cadastro dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
7.9 Destaca-se ainda que, dos Cartórios que enviaram resposta a esta
fiscalização até o momento da lavratura dos Autos de Infração incluídos no
presente Processo, não constavam procurações outorgando poderes a terceiros
para movimentar as contas bancárias de titularidade da Magnum ou para
representá-los perante órgãos públicos em nome dos sócios administradores que
sucederam o Sr. Silvio Pimenta dos Santos. Isto reforça a convicção de que o
Sr. Silvio era quem de fato continuava a comandar a empresa, embora não se
possa descartar a participação de seus sucessores no quadro social, uma vez que
estes participaram da ação apontada neste relatório visando impedir ou retardar
o conhecimento por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, tendo em vista que registraram
contratos sociais na Junta Comercial do Estado de São Paulo se apresentando
como sócios-administradores da Magnum.
7.10 Diante de todo o exposto e dos elementos de provas juntados ao presente
Processo, resta comprovado que o Sr. Silvio Pimenta dos Santos de fato se
manteve como sócio administrador da Magnum Petróleo Ltda, tendo se retirado
do quadro societário da empresa e tendo outorgado poderes para movimentação
de contas bancárias a terceiros de sua confiança com o evidente intuito de não
figurar no polo passivo das obrigações tributárias, especialmente considerando o
fato de que, a despeito das expressivas receitas obtidas, a empresa não declarou
valores devidos ao Fisco e posteriormente ainda encerrou suas atividades ou
continuou sob nova denominação social sem comunicar as autoridades
fazendárias.
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

7.11 Assim, figura como sujeito passivo por responsabilidade tributária o
senhor SÍLVIO PIMENTA DOS SANTOS — CPF 140.934.238-73, na
qualidade de sócio de fato, exercendo efetivamente a administração da empresa
à época dos fatos geradores, pelo interesse comum na situação que constitui fato
gerador da obrigação principal, ao auferir vultosas somas de recursos
indiretamente através da empresa FGS Representações Comerciais Ltda, de
acordo com a previsão legal contida no inciso I do artigo 124 da Lei n° 5.172/66
— Código Tributário Nacional, bem como pelos atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, de acordo com a
previsão legal contida no inciso III do artigo 135, do mesmo CTN, tendo em
vista a prática reiterada de sonegação dos tributos federais.
O sr. Danilo e o sr. Almir foram arrolados como responsáveis tributários
solidários com base no art. 135, III, do CTN. O primeiro por ter sido formalmente o sócio-
administrador à época dos fatos geradores aqui narrados e o segundo, por ter sido o último sócio-
administrador à época da dissolução irregular da fiscalizada. Os fatos estão assim narrados no
TVF:
Demais responsáveis
7.12 A conduta adotada pelos sócios-administradores e representantes legais da
Magnum Petróleo Ltda, ao omitir faturamento, não prestar esclarecimentos e
informações à Fiscalização e interromper suas atividades sem regularizar sua
situação perante o Fisco Federal, com o claro intuito de sonegar impostos e
contribuições, demanda que sejam incluídos solidariamente no polo passivo da
relação tributária, em observância à legislação apresentada neste Capítulo.
7.13 Conforme já apontado no Capítulo 1 deste relatório, o Sr. Danilo de
Queiroz Tavarez era o único sócio-administrador que constava do quadro
societário da Magnum na época dos fatos geradores apurados neste
procedimento fiscal, conforme alteração contratual registrada na JUCESP em
09/11/2010 (NUM.DOC: 380.061/10-7). Por fim, o Sr. Almir Pereira de Melo
foi o último e único sócio-administrador constante do quadro societário,
conforme alteração de 11/11/2013 (NUM.DOC: 426.966/13-2).
7.14 Assim, figura como sujeito passivo por responsabilidade tributária o
senhor DANILO DE QUEIROZ TAVAREZ — CPF N° 330.274.588-50, na
qualidade de sócio-administrador da Fiscalizada à época dos fatos geradores,
pelos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, de acordo com a previsão legal contida no inciso III do artigo
135, da Lei n° 5.172/66 — Código Tributário Nacional, tendo em vista a
prática reiterada de sonegação dos tributos federais.
7.15 Também figura como sujeito passivo por responsabilidade tributária o
senhor ALMIR PEREIRA DE MELO — CPF N° 279.621.948-80, na qualidade
de último sócio-administrador da Fiscalizada, tendo em vista que a Magnum
deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos
competentes,
presumindo-se
dissolvida
irregularmente,
legitimando
o
redirecionamento para o sócio-gerente, conforme preceituam o artigo 135 do
C—N e a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Tais práticas constituem
infração à lei, ensejando a responsabilidade de terceiros, nos termos do inciso
III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

A DRJ manteve a responsabilidade tributária solidária do sr. Silvio Pimenta dos
Santos, por entender que ele era o administrador de fato da empresa fiscalizada durante todo o
período de apuração do ano 2012 determinado pelo TDPF no 08.1.04.00-2016-00103-7, restando
caracterizado que tinha interesses comum nos fatos geradores, que caracterizam a solidariedade
tributária solidária nos termos do art. 124 e art. 135, III, do CTN:
A DRJ também manteve a responsabilidade tributária do sr. Danilo e do sr. Almir,
porque teriam sido os administradores de direito da empresa fiscalizada à época dos fatos
geradores:
No caso em análise, pelo ‘Relatório da Ação Fiscal’ de fls. 02/49 lavrado na
conclusão do procedimento de fiscalização, verifica-se que ficou amplamente
constatado que as pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias
exerceram na prática e de fato (caso do Sr. Silvio Pimenta dos Santos), ou de
direto (caso do Sr. Danilo Queiroz Tavares e do Sr. Almir Pereira de Melo), as
funções de administradores da empresa fiscalizada MAGNUM PETRÓLEO
LTDA durante todo o período de apuração do ano 2012 determinado pelo
TDPF no 08.1.04.00-2016-00103-7, ficando assim comprovado que tinham
interesses comuns em relação à receita auferida pela pessoa jurídica, o que
perfeitamente caracteriza a solidariedade tributária de que trata o art. 124 e o
art. 135, inciso III, do CTN.
Os recursos voluntários apresentados pelo sr. Sílvio Pimenta dos Santos (e-fls.
4442 a 4520), Almir Pereira de Mel (e-fls. 4357 a 4429) e pelo sr. Danilo Queiroz Tavares (e-fls.
4600 a 4671) são praticamente idênticos. Os argumentos de defesa foram os seguintes:
i)ilegitimidade passiva, eis que não são sócios da empresa fiscalizada, de modo
que não prospera a alegação da decisão recorrida de que haveria interesse comum de acordo com
o art. 124 do CTN;
ii)que não é própria e adequada a responsabilização dos sócios administradores
com base no art. 124 do CTN
iii)reafirmam que não houve dissolução irregular da fiscalizada, eis que sua
atividade (distribuição de derivados de petróleo) exige autorização do poder público para o
exercício de sua atividade ANP – Agência Nacional do Petróleo;
iv)que houve a cassação da Inscrição Estadual por parte da Administração
Fazendária Estadual – Portaria CARAT 02/2011 e que um dos efeitos da cassação é a notificação
da ANP. A ANP , por despacho da Diretoria Geral n° 1.532/2015, tornou “revogada a
autorização para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados
de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura de óleo diesel/biodiesel especificada ou
autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos outorgada. De modo que a partir daí
operou-se a dissolução regular da empresa;
v)que não houve excesso de poderes ou infração no exercício de sua
administração na sociedade e não houve tributo gerados pelos atos atribuídos aos sócios;
vi)que não houve a descrição ou imputação concreta de nenhuma fraude que lhes
possa ser atribuída;
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

As questões relativas a dissolução (ir)regular da fiscalizada já foram apreciadas na
análise do recurso voluntário da fiscalizada.
Passemos então a análise da responsabilidade tributária solidária.
Sílvio Pimenta dos Santos
Em relação a responsabilidade tributária solidária a ele atribuída, o sr. Sílvio alega
que não tem nenhuma relação com os fatos descritos na autuação e que não teria havido excesso
de poderes ou infração no exercício de sua administração na sociedade e que não teria havido
nenhum tributo gerado pelos atos a ele atribuído,
(...)
São, portanto, dois requisitos legais para a responsabilidade do art. 135 CTN: a)
cometimento de ato com excesso de poderes ou infração à lei, estatuto ou
contrato social; e b) que sobre este ato haja a incidência de tributo pelo qual
haverá a responsabilidade pessoal.
Neste caso, já se afirmou que o sócio entrou DEPOIS dos fatos geradores, e não
há nenhuma relação sua com os fatos descritos! Dentro da atividade
administrativa tributária de descrição da justificativa:
1) NÃO HOUVE NENHUM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO NO
EXERCÍCIO DE SUA ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE (Falta do 1°
Critério para Responsabilidade do CTN 135);
2) NÃO HOUVE NENHUM TRIBUTO GERADO PELOS ATOS
ATRIBUÍDOS AO SÓCIO (Falta do 2° Critério para Responsabilidade do CTN
135).

Como visto no TVF, a responsabilidade tributária solidária do Sr. Silvio Pimenta
dos Santos foi fundamentada nos art. 124, I e 135, III do CTN.
Em relação ao art. 124, I do CTN entendo não haver nenhuma dúvida do interesse
comum do sr. Sílvio Pimenta dos Santos na situação que constitui o fato gerador, eis, que apesar
de não constar do quadro societário da empresa, mesmo após ter deixado formalmente o quadro
societário da empresa outorgou poderes para que terceiros movimentassem a conta bancária de
titularidade da empresa fiscalizada.
Há que se ressaltar que os fatos atribuídos ao sr. Sílvio Pimentas dos Santos
detalhados no TVF não foram contestados na defesa, o que supõe sejam verdadeiros, de modo
que é incontestável o interesse jurídico do sr. Sílvio Pimenta dos Santos nos fatos geradores da
autuação.
Também ausente de dúvidas, que ao proceder á outorga de poderes para que
terceiros movimentassem as contas bancárias da empresa fiscalizada, o administrador de fato era
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

o sr. Silvio Pimenta dos Santos, ainda que não mais figurasse no contrato social ou no cadastro
do CNPJ da empresa.
Portanto, mantem-se a responsabilidade tributária solidária do sr. Sílvio Pimenta
dos Santos com fundamento no art. 124, I , do CTN.
Em relação ao art. 135, III, pelo fato do sr Sílvio Pimentas dos Santos ser
considerado o administrador de fato da fiscalizada, e em ocorrendo a dissolução irregular da
empresa, a reponsabilidade pode lhe ser atribuída.
Tal intepretação segue o entendimento do que foi decidido no Acórdão no
1.371.128/RS, julgado em sede de repetitivos, que embora versando sobre dívida não tributária,
considerou que não há exigência de dolo na responsabilidade de dívida tributária, nos termos do
artigo 135, III do CTN, conforme ementa e excerto do voto abaixo transcritos:
RECURSO ESPECIAL No 1.371.128 - RS (2013/0049755-8)
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N.
3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N.
6.830/80 - LEF.
1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários
processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da
controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de
amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min.
Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014.
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos
cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos
estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A
regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade
dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas
nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 -
onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em
sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de
falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular"
seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de
débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário.
"Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III,
do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art.
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em
nenhum dos casos, a exigência de dolo. (grifei)
5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp
8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp
1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 28/06/2012; REsp.n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira
Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o
586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro,
julgado em 21.10.2004.
6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica
executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados.
Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não
houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores.
7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
A responsabilidade tributária, no termos do art. 135, III, do CTN pode ser
atribuída ao sócio de fato, conforme decisões da CSRF, cujas excertos da ementas, transcrevo
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/1999, 31/03/2001 a 28/02/2002
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. SÓCIO DE FATO-
ADMINISTRADOR. USO DE INTERPOSTA PESSOA NO QUADRO
SOCIETÁRIO. ART. 135 CTN.
A utilização de interpostas pessoas no quadro societário pelos sócios de fato
consiste em ilícito a atrair a responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do
CTN (Acórdão 9303-014.224, sessão de 15 de agosto de 2023, Relator
Conselheiro Liziane Angelotti Meira)
=========================================================
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Nos exatos termos do Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, “a
responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ,
não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva),
porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja
ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador”. Ainda,
“para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social.” Se é perfeitamente possível
promover a execução fiscal conjuntamente contra a pessoa jurídica e seus
administradores, por óbvio que também é perfeitamente possível realizar o
lançamento contra a pessoa jurídica (contribuinte) e contra os seus
administradores (responsáveis tributários).
Portanto, por não ter apresentado contrarrazões ao que foi consignado no TVF,
configura-se que o sr. Silvio Pimenta dos Santos era o administrador de fato da empresa
fiscalizada, devendo ser mantida também sua responsabilidade tributária solidária com base no
art. 135, III, do CTN.
Danilo de Queiroz
O sr. Danilo de Queiroz foi arrolado como responsável tributário solidário, por ter
sido o sócio-administrador de direito à época dos fatos geradores com fundamento no art. 135 do
CTN.
De fato, de acordo com a Ficha Cadastral da JUCESP, juntada às e-fls. 2867 a
2871, o sr. Danilo foi admitido como sócio em 09/11/2010 e retirou-se em 11/11/2013:

Portanto, o sr. Danilo foi sócio-administrador de direito no período dos fatos
geradores aqui analisados, de modo que como administrador de direito tinha ciência e participou
da administração, e mesmo que não se considere ilícitos os atos por ele praticados na gestão da
fiscalizada, deve ser responsabilizados pelos tributos lançados de ofício, eis que não foram
apresentados o LALUR, que impossibilitou a apuração do lucro real, não foram apresentados
DCTFs/ recolhidos tributos federais.
Portanto deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária do sr. Danilo
com fundamento no art. 135, III, do CTN.
Almir Pereira de Melo
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-007.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728997/2017-01

Quanto ao sr. Almir, à época dos fatos geradores ele não integrava o quadro
societário da fiscalizada (de acordo com a Ficha Cadastral da JUCESP, o sr. Almir ingressou em
11/11/2013), portanto não lhe pode ser atribuída a responsabilidade solidária com fundamento no
art. 135, III , do CTN.
Afasto, portanto, a responsabilidade tributária solidária do sr. Almir Pereira de
Melo.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 7a Turma da DRJ/BSB em face
da exoneração de parte da autuação relativa ao IRPJ (decorrente de revisão da alíquota aplicável
para apuração da base de cálculo do IRPJ para receita decorrente de revenda de combustíveis).
O montante exonerado foi de R$ 1.392.137,38, e está detalhado na tabela abaixo:

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no 103.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, o limite de alçada passou a ser de R$ 15.000.000,00.
Conclusão
Por todo o acima exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada para o patamar de 100%, e exonerar
a multa agravada, mantendo-se o Auto de Infração. Mantenho a responsabilidade tributária
solidária do sr. Sílvio Pimenta dos Santos e do sr. Danilo Queiroz Tavares, e exonero a
responsabilidade tributária solidária atribuída ao sr. Almir Pereira de Melo.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 4731
DF CARF MF
Original